Tribunal: CARF
Processo: 13603.720891/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem ser consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72. O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.
AFERIÇÃO INDIRETA. EXCEPCIONALIDADE.
A aferição indireta busca estimar o quadro contábil esperado a partir da análise das atividades desenvolvidas pela empresa. Conquanto seja medida excepcional, pode ser adotada quando nenhum dado contábil ou documental permitir a verificação das contribuições devidas, devendo sempre ser buscado o critério que mais se aproxime da realidade fática.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SOLIDARIEDADE.
Deve ser excluída do polo passivo do lançamento, a pessoa jurídica autuada como solidária, quando se demonstrar nos autos que sua personalidade se extinguiu.
RESCISÃO DE CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não integram o salário de contribuição as indenizações pagas a segurados com estabilidade provisória, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, pois, não havendo habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas.
STOCK OPTIONS. NATUREZA MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Presentes as características que fazem de um plano de outorga de opção de compra de ações (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), um instituto mercantil (voluntariedade, onerosidade e existência de risco), afasta-se a incidência das contribuições previdenciárias, não se confundindo com a remuneração. Inteligência do Tema 1.226 do Superior Tribunal de Justiça.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Os valores pagos ou creditados a título de participação nos lucros e resultados em conformidade com os requisitos legais não integram a base de incidência das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720891/2013-08
ACÓRDÃO
2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGNESITA REFRATARIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na
falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem
ser consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II
do Decreto no 70.235/72. O julgador apreciará livremente a validade das
alegações do sujeito passivo a partir do exame da consistência do conjunto
dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do
livre convencimento motivado.
AFERIÇÃO INDIRETA. EXCEPCIONALIDADE.
A aferição indireta busca estimar o quadro contábil esperado a partir da
análise das atividades desenvolvidas pela empresa. Conquanto seja medida
excepcional, pode ser adotada quando nenhum dado contábil ou
documental permitir a verificação das contribuições devidas, devendo
sempre ser buscado o critério que mais se aproxime da realidade fática.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SOLIDARIEDADE.
Deve ser excluída do polo passivo do lançamento, a pessoa jurídica
autuada como solidária, quando se demonstrar nos autos que sua
personalidade se extinguiu.
Fl. 33866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
2
RESCISÃO DE CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não integram o salário de contribuição as indenizações pagas a segurados
com estabilidade provisória, por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho, pois, não havendo habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária sobre tais verbas.
STOCK
OPTIONS.
NATUREZA
MERCANTIL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Presentes as características que fazem de um plano de outorga de opção
de compra de ações (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), um instituto
mercantil (voluntariedade, onerosidade e existência de risco), afasta-se a
incidência das contribuições previdenciárias, não se confundindo com a
remuneração. Inteligência do Tema 1.226 do Superior Tribunal de Justiça.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Os valores pagos ou creditados a título de participação nos lucros e
resultados em conformidade com os requisitos legais não integram a base
de incidência das contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo; na parte
conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, e, no mérito, por maioria de votos,
dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento as seguintes verbas: (a) indenização paga
em decorrência do rompimento imotivado do contrato de trabalhadores estáveis por força dos
arts. 118, da Lei n. 8.213/91 (acidentado) e 10, II, “a”, do ADCT (cipeiro); (b) plano de outorga de
opção de compra de ações; e (c) participação nos lucros e resultados dos estabelecimentos
situados nos municípios de Conceição do Pará/MG, Poços de Caldas/MG, Uberaba/MG, Onça de
Pitangui/MG, Itamarandiba/MG, Esmeraldas/MG, Candeias/BA, Sento Sé/BA, Brumado/BA,
Piracicaba/SP, Ipatinga/MG, Volta Redonda/RJ, Serra/ES, João Monlevade/MG e Timóteo/MG,
vencidos os Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Cleber Ferreira Nunes Leite, que
deram provimento parcial em menor extensão, excluindo apenas as verbas dos itens “a” e “c” e o
Conselheiro Weber Allak da Silva, que deu provimento parcial em maior extensão para excluir
também os levantamentos AF, AG, AH, AI e AJ. O Conselheiro Weber Allak da Silva manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Fl. 33867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
3

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-57), com relatório fiscal às fls. 58-69, versa sobre a ausência de
recolhimento de contribuições de terceiros (salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
incidentes sobre verbas pagas a segurados empregados, não declaradas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Não houve apuração de créditos para SENAI e SESI, incidentes sobre as
remunerações pagas a empregados de estabelecimentos situados em Minas Gerais, pois o
contribuinte comprovou a existência de convênios com tais entidades, permitindo fazer
diretamente os recolhimentos das contribuições.
A autuação foi assim sumarizada pela decisão de primeira instância (fls. 33679-
33685):
a) Contribuições incidentes sobre salários pagos a segurados empregados, não
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP), identificados por meio dos
levantamentos AA - AB -AC - AD - AE - AF - AG - AH - Al - AJ - AK - AM - AU - AV - AX
- AZ - BA - BB - BC -BD - BE - BF e BG, discriminados nas planilhas de números 2 a
37, 56 a 84, 87, 94 e 115 a 137 denominadas respectivamente: ESTABILIDADE
RESCISÃO (2 a 10); ADICIONAL NOTURNO ESTABILIDADE (11 a 16); MÉDIA HORAS
EXTRAS ESTABILIDADE (17 a 23); DIFERENÇA DE 13° SALÁRIO (24); MÉDIA
ADICIONAL NOTURNO (25); HORAS EXTRAS COM 75% (26); DIFERENÇA MÊS
ANTERIOR (27); HORAS ACIDENTE DE TRABALHO (28 a 34); DÉCIMO TERCEIRO
INTEGRAL ACIDENTE DE TRABALHO (35 A 37); DIRF MAIOR QUE FP (56 a 83);
APURAÇÃO REMUNERAÇÃO DIRETORES EMPREGADOS CONFORME DIPJ (84);
Fl. 33868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
4
OPÇÃO DE AÇÕES BASES DE CÁLCULO E CONTRIBUIÇÕES (87); e SALÁRIOS
ARBITRADOS ESTAB 0031 (94); PRV (115 a 137), conforme as folhas de
pagamentos de salários exibidas pelo sujeito passivo (SP), por meio de arquivo
digital no formato MANAD, as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) acessadas por meio dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil
(RFB), a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
ano-base 2009 do SP, acessada por meio dos sistemas internos da RFB, a
contabilidade do SP, acessada por meio do SPED contábil e os correspondentes
Discriminativos de Débito (DD);
a.1) a fiscalização decidiu por considerar sujeitos a incidência das contribuições
previdenciárias os pagamentos das remunerações acima descritas realizados pelo
SP, conforme demonstrado no AI ora lavrado.
Inicialmente o sujeito passivo (SP) foi instado por meio do Termo de Informação
Fiscal (TIF), número 1, a esclarecer a respeito da não consideração como sujeitas à
incidência tributária, de diversas rubricas discriminadas em planilha entregue por
ocasião da intimação, bem como, sendo o caso, a anexação de documentos que
fundamentassem o entendimento do SP quanto a não considerar tais rubricas
como sujeitas à incidência. Ao atender tal intimação foi apresentada planilha
número 1 - RESPOSTAS SP RUBRICAS, na qual a empresa reconhece como sujeitas
à incidência as rubricas DIFERENÇA DE 13° SALÁRIO (planilha 24), DIFERENÇA MÊS
ANTERIOR (planilha 27) e HORAS EXTRAS COM 75% (planilha 26), ou seja, a
resposta corrobora o entendimento da fiscalização ao considerar tais pagamentos
como sujeitos à incidência de contribuição previdenciária; as demais rubricas
estão discriminadas na planilha número 1A denominada RUBRICAS COM
INCIDÊNCIA
TODOS
OS
ESTABELECIMENTOS
com
a
demonstração do
entendimento fiscal em confronto com o entendimento da empresa.
Pela análise de tal planilha a fiscalização constatou que a empresa pagou
remunerações referentes à rubrica ESTABILIDADE RESCISÃO e as considerou como
indenizações. Todavia as indenizações sobre as quais não incidem contribuições
previdenciárias estão previstas em lei e são exclusivamente as previstas no inciso
I, do artigo 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; as relativas à
indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS;
recebidas a título de indenização de que trata o artigo 479 da CLT(contratos por
termo estipulado); a que trata da contratação por produtor rural pessoa física de
trabalhador rural; recebidas a título de incentivo à demissão; recebidas a título de
abono de férias; recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário; recebidas a título de licença-prêmio
indenizada; referente à dispensa de empregado, sem justa causa, no período de
30 (trinta) dias que anteceda a data de sua correção salarial. A exibição da
documentação por parte do SP não provou à fiscalização que tal rubrica e seus
acessórios tenham sido pagos em conformidade com quaisquer das situações
acima descritas.
Fl. 33869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
5
Serão sempre consideradas remunerações e, portanto, serão sempre bases de
incidência de contribuição previdenciária: ADICIONAL NOTURNO; HORAS EXTRAS
e DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. No que concerne a rubrica HORAS ACIDENTE DE
TRABALHO e suas acessórias, a legislação determina que as mesmas integrem a
remuneração exclusivamente para fins de cálculos dos valores a serem recolhidos
ao FGTS quando tal remuneração se referir a que seria devida ao empregado
afastado por motivo de acidente de trabalho.
Os créditos apurados pela fiscalização referentes a tais rubricas e seus acessórios
(planilhas 28 a 37) o foram em competências em que tal remuneração foi paga
juntamente com remunerações de horas trabalhadas, adicionais noturnos e
outras rubricas comprobatórias que em tais competências não havia o
afastamento, o que significa que o SP em tais competências e para os
trabalhadores referenciados pagou tal remuneração sem que houvesse
afastamento por acidente de trabalho e, em conseqüência, sujeita a incidência de
contribuição previdenciária.
A fiscalização ilustra como exemplos de tais irregularidades os pagamentos feitos
aos segurados empregados André Luiz Brasil - Carlos Pedro de Souza -Henrique da
Silva Soares - João Batista Armond - Mauro Sergio Mendes da Silva e Romerilton
Ribeiro Pessoa, nas competências julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro, conforme as cópias de seus recibos de pagamento de salários obtidos
do arquivo digital MANAD fornecido pelo SP e apresentados na planilha número
37A denominada RECIBOS DE SALÁRIOS COM HORAS DE ACIDENTE DE TRABALHO,
por meio dos quais se verifica que a fiscalização só apurou créditos
previdenciários nas situações em que o SP efetivamente incorreu na
irregularidade de não tributar tal rubrica quando não ficou comprovado o
afastamento, como por exemplo no que concerne ao segurado empregado
CARLOS PEDRO DE SOUZA, que teve tal rubrica lançada nos recibos de agosto a
dezembro e a fiscalização considerou sujeita a tributação as remunerações de
agosto e do décimo terceiro salário de 2009;
a.2) a fiscalização apurou que o SP declarou em DIRF valores de remunerações de
segurados empregados maiores que os constantes nas folhas de pagamento de
salários, conforme demonstrado nas planilhas 56 a 83, nas quais a fiscalização
considerou os respectivos prazos cumpridos pela empresa, regime de
competência no que concerne as folhas de pagamento de salários e regime de
caixa no que concerne as DIRF; assim, obedecendo ao regime de caixa (DIRF)
usado pelo SP, os valores declarados a maior foram arbitrados e tributados;
a.3) a fiscalização constatou que para os diretores empregados EDUARDO
FRANCISCO LOBO e LUIS RODOLFO M. BITTENCOURT foram declarados valores de
remunerações na DIPJ superiores aos declarados em GFIP; em conseqüência,
conforme demonstrado na planilha número 84 e, após dedução de valores
apurados como pagos a tais diretores na rubrica de programa de remuneração
variável - PRV, foram lançados os valores de totais anuais não declarados em GFIP
Fl. 33870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
6
(coluna G) os quais divididos pelas treze competências do ano fiscalizado
resultaram nos valores mensais também arbitrados a sofrerem incidência de
contribuições previdenciárias conforme discriminado na coluna H da planilha
citada;
a.4) a fiscalização constatou a existência de lançamento contábil com a conta de
despesa número 0051101008 denominada OPÇÃO DE AÇÕES OUTORGADAS,
conforme demonstrado na planilha número 86 denominada OPÇÃO DE AÇÕES;
intimado, Termo de Intimação Fiscal n.° 2, a esclarecer a natureza de tal
lançamento, bem como apresentar a sua documentação e a relação dos
beneficiários dos pagamentos de tal despesa, o SP apresentou a Ata da
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2008, conforme
PLANILHA 87A denominada PLANO DE OPÇÕES DE AÇÕES OUTORGADAS, que
deliberou sobre o plano de outorga de opção de ações em favor de seus
administradores, empregados e prestadores de serviços, com anexação do plano
aprovado. Também apresentou a relação dos beneficiários, discriminada na
planilha n.° 87B denominada BENEFICIÁRIOS AÇÕES OUTORGADAS.
Após a análise de tais documentos juntamente com a Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) de 2009, contido na planilha 87C denominada de
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO, a fiscalização decidiu por
arbitrar as remunerações pagas a segurados empregados na modalidade de
opções de ações outorgadas reconhecidas, pelos motivos a seguir expostos:
a.4.1) a ata da assembléia e o plano anexo, descritos acima comprovam a
existência do plano em favor dos segurados empregados do SP;
a.4.2) está demonstrado que a conta acima mencionada é de resultado e de
despesa conforme a classificação da empresa, sendo conta do sub-grupo
SALÁRIOS E ORDENADOS (5.1.1.01) compondo o também sub-grupo 5.1 GASTOS
COM PESSOAL, do grupo DESPESAS OPERACIONAIS;
a.4.3) a empresa deve reconhecer os produtos ou os serviços recebidos ou
adquiridos em transação de pagamento baseada em ações, quando ela obtiver os
produtos ou à medida que receber os serviços;
a.4.4) normalmente uma despesa surge do consumo de produtos ou serviços e os
mesmos são consumidos imediatamente e, nesse caso, a despesa é reconhecida
em contrapartida aos serviços prestados;
a.4.5) a própria empresa conforme descrito acima apresentou a relação dos
beneficiários do plano em 2009, conforme contido na planilha 87B;
a.4.6) na Demonstração de Resultado do Exercício obtida por meio do acesso à
contabilidade do SP, através do SPED contábil, a conta acima mencionada é
apresentada como redutora do lucro bruto;
a.4.7) o exame do Relatório da Administração 2009 da empresa (planilha 87D)
comprova a natureza de remuneração sujeita a incidência tributária por meio da
Fl. 33871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
7
análise de parte das notas explicativas da administração contidas nas folhas e
itens a seguir discriminados: "q" - fls. 40: "A companhia oferece a executivos
planos de remuneração com base em ações, liquidados em ações da Companhia,
segundo os quais a Companhia recebe os serviços como contraprestações das
opções de compra de ações"; em fls. 44: Remuneração do pessoal-chave "A
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria no ano
de 2009 correspondeu a R$ 5.723 (R$ 2.620 em 2008). Adicionalmente, encontra-
se registrado no resultado do exercício o valor justo das opções de compra de
ações outorgadas no montante de R$ 2.418 (R$ 2.449 em 2008); em notas
explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 - fls.
57 - item (c) - "Opções de ações outorgadas: Corresponde ao valor das opções de
compra de ações da Companhia outorgadas a administradores conforme previsto
no CPC 10/2008. Em 2009 foi constituída em contrapartida a despesa reconhecida
no resultado do exercício, no valor de R$ 2.418 (2008 - R$ 3.061)"; e a.4.8) em
geral, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são
concedidos aos empregados como parte da remuneração destes, adicionalmente
ao salário e outros benefícios concedidos. Assim, considerando que o fato gerador
ocorreu quando da representação da perda patrimonial para a empresa
(ocorrência da despesa) e a base de cálculo é o valor que representou tal despesa,
a fiscalização elaborou a planilha número 87 denominada OPÇÃO DE AÇÕES
BASES DE CÁLCULO E CONTRIBUIÇÕES, na qual foram arbitradas de forma
individual as remunerações de cada segurado, com base na relação apresentada
pelo SP na planilha n° 87B acima citada, a qual relacionou os segurados sem as
respectivas remunerações individuais;
a.5) a fiscalização constatou que a empresa declarou saídas de produtos do
estabelecimento de Betim – CNPJ 08.684.547/0031-80 na DIPJ no valor de R$
3.555.790,52 em 2009 -página 257 - ficha 22 e como não houve exibição de GFIP
referente a tal estabelecimento, houve a intimação por meio do Termo de
Intimação Fiscal (TIF) n° 2 para a autuada apresentar relação nominal das pessoas
físicas e/ou jurídicas que tivessem exercido atividades de qualquer natureza no
citado estabelecimento, pois se autuada declarou ter havido saída de produtos na
DIPJ é óbvio que segurados tivessem trabalhado no estabelecimento; a empresa
respondeu por intermédio de declaração assinada de 11 de julho de 2012 -
planilha 94A denominada DECLARAÇÃO INATIVIDADE ESTAB 0031, que não consta
em seu banco de dados pessoas físicas e/ou jurídicas que tivessem exercido
atividades de qualquer natureza de janeiro a dezembro de 2009 no
estabelecimento referenciado.
Assim, considerando não ser possível haver saídas de produtos sem que pessoas
tenham exercido quaisquer atividades, a fiscalização decidiu por arbitrar as
remunerações de segurados empregados em tal estabelecimento e o concretizou
por meio do cálculo a seguir discriminado na planilha 94 denominada SALÁRIOS
ARBITRADOS ESTAB 003: foi calculada a porcentagem do total de salários
Fl. 33872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
8
declarados na GFIP do estabelecimento matriz sobre o total de saídas (R$
47.605.338,07/R$ 1.198.416.932,33) que resultou em índice de 3,97 a seguir esse
índice foi aplicado sobre o valor das saídas declaradas em DIPJ pelo SP para o
estabelecimento referenciado (R$ 3.555.790,52) que resultou em remuneração de
segurados empregados anual no valor de R$ 141.164,88, a qual dividida pelas
treze competências resultou em remuneração arbitrada mensal de R$ 10.858,83;
os arbitramentos realizados pela fiscalização nos itens a.2 - a.3 - a.4 e a.5 acima
para obtenção dos valores das respectivas remunerações estão em conformidade
com o estipulado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 33, da Lei n° 8.212/1991;
a.6) no que concerne ao pagamento da rubrica PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL - PRV a fiscalização apesar de haver intimado o SP por meio do Termo
de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n.° 6 a
exibir os acordos e convenções coletivas de trabalho vigentes em 2009, não foram
apresentados os referentes à rubrica acima citada dos estabelecimentos de:
Conceição do Pará/MG - Poços de Caldas/MG - Uberaba/MG - Onça de
Pitangui/MG - Itamarandiba/MG -Esmeraldas/MG - Candeias/BA -Sento Se/BA -
Santa Luz/BA - João Monlevade/MG e Piracicaba/SP; assim o SP não provou ter
atendido à legislação vigente para que fossem considerados regulares os
pagamentos de tais rubricas nesses estabelecimentos e em conseqüência todos os
valores das remunerações pagas aos segurados empregados sob tal rubrica nos
mesmos foram consideradas como sujeitas a incidência das contribuições
previdenciárias, conforme demonstrado nas planilhas números 116 a 122, 124 a
126, 128 e 132.
Os acordos e convenções coletivas de trabalho exibidos pela empresa estão
incluídos por cópias na planilhas números 95A a 95J denominadas ACT.
a.6.1) no que concerne ao estabelecimento Brumado/BA - planilha 95A, a autuada
apresentou acordo coletivo de trabalho firmado em 22/12/2008 no qual não há
entre as suas vinte e três cláusulas nenhuma que preveja o pagamento de tal
rubrica, o que tornou sem base legal o mesmo levando a fiscalização a fazer
incidir contribuições previdenciárias sobre o mesmo; desnecessariamente foi
exibido acordo coletivo de trabalho 2009/2010, firmado em 19/01/2010 com
previsão de pagamento da remuneração até 31/05/2010, conforme previsto no
programa anexo, ou seja fora do período fiscalizado e tributado (2009);
a.6.2) no que concerne ao estabelecimento Ipatinga/MG, a apresentação do
acordo firmado em 22/12/208 - planilha 95C e a verificação do contido na cláusula
oitava desse acordo, principalmente na sua alínea "b", na qual o estabelecimento
com vinte e quatro empregados deveria se enquadrar em confronto com os
valores contidos na planilha 127 fica comprovado que o pagamento da rubrica
referenciada o foi em desacordo com a legislação vigente por não estar em
conformidade com o estabelecido no acordo;
a.6.3) no que concerne aos estabelecimentos de Serra/ES - planilha 95E, a
autuada apresentou Convenção Coletiva de Trabalho 2008/2009, de 18/12/2008,
Fl. 33873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
9
na qual não há quaisquer cláusulas que autorizem o pagamento da rubrica PRV e,
como agravante de tal omissão, a cláusula 4a faz menção ao fato de que o
sindicato da categoria continuará desenvolvendo esforços no sentido de estimular
as empresas representadas a negociarem, uma participação nos lucros ou
resultados prevista na legislação, ou seja, é no próprio documento que as partes
afirmam que não existe a fundamentação legal para o pagamento; em
conseqüência a fiscalização decidiu por considerar sujeita à incidência tributária,
todos os pagamentos de remunerações feitos sob a rubrica referenciada;
a.6.4) no que concerne ao estabelecimento Volta Redonda/RJ - planilha 95H o SP
apresentou o acordo coletivo de trabalho 2008/2009, firmado em 23/06/2008
que não tem entre as suas quarenta e duas cláusulas nenhuma que preveja o
pagamento de PRV;
desnecessariamente o SP apresentou acordo coletivo de trabalho firmado em
16/12/2009 no qual a sua cláusula sexta - parágrafo terceiro - item I e no seu
programa anexo determinou a efetivação do pagamento da rubrica até
31/05/2010, ou seja fora da abrangência da presente fiscalização (2009); assim
fica comprovado que o pagamento da remuneração referente a mesma foi
realizado em desacordo com a legislação vigente e, em conseqüência a
fiscalização decidiu por fazer incidir contribuições previdenciárias sobre todos os
pagamentos realizados, conforme discriminado na planilha 131;
a.6.5) no que concerne ao estabelecimento Timóteo/MG, a autuada apresentou
acordo coletivo de trabalho – PRV 2009 - planilha 95F, com programa anexo,
firmado em 09/09/2009, o qual autorizou o pagamento da remuneração
referenciada em 31/05/2010, ou seja fora do período fiscalizado, assim a
fiscalização decidiu por tributar o pagamento de todas as remunerações sob o
título PRV, no período fiscalizado (2009), conforme descrito na planilha 133;
a.6.6) Após o exame da documentação apresentada pelo SP, a fiscalização decidiu
por considerar sujeita a incidência tributária todos os pagamentos da rubrica PRV
de todos os estabelecimentos para todos os segurados empregados com cargos
de gestores(coordenadores - diretores - gerentes - superintendentes - presidente
– vice-presidente) em virtude do a seguir discriminado:
a.6.6.1) em todos os anexos do programa exibidos há a exclusão de ocupantes de
cargos de gestão dos parâmetros estabelecidos para cálculo da remuneração
variável o que infringe a legislação, a qual determina que dos instrumentos
decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, com os critérios e condições de índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa e programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente; assim ao excluir parte dos trabalhadores dos parâmetros (os
gestores), a empresa não poderia ter efetuado o pagamento da rubrica para esses
trabalhadores;
Fl. 33874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
10
em reforço a fiscalização constata que em todos os anexos citados acima, há
sempre a afirmação de a "ELEGIBILIDADE" e a "PARTICIPAÇÃO", são exclusivas dos
colaboradores ocupantes dos cargos operacionais e Técnico/Administrativo; há
inclusive cláusula segunda - alínea "c" de acordo coletivo de trabalho 2009/2010,
firmado em 25/01/2010 - planilha 95G que estabelece que os parâmetros não são
aplicáveis aos colaboradores pertencentes aos cargos de coordenação, gerência,
superintendência e diretoria e que para tais profissionais a empresa divulgará
oportunamente as condições e critérios para pagamento das respectivas
participações nos lucros e resultados (PPR/PRV), ou seja, ainda em 2010, a
autuada não havia incluído nos parâmetros para cálculo da remuneração referida,
os ocupantes dos cargos de gestores;
a.6.6.2) uma das provas de não ter havido estabelecimento dos critérios exigidos
pela legislação é o fato de, apesar de o acordo coletivo para os empregados
lotados na sede, escritórios e fábricas na Cidade Industrial, Contagem (Praça Louis
Ensch, 240) e em Belo Horizonte (Av. Raja Gabaglia, 1781), firmado em
25/08/2008 - planilha 95J estabelecer em sua cláusula sexta a data de pagamento
para março/2009, ou seja, parcela única, a fiscalização constatou o pagamento
para o gestor Eduardo Francisco Lobo em duas parcelas conforme demonstrado
nas planilhas 96 e 97 denominada - RECIBOS EDUARDO FRANCISCO LOBO MAIO E
DEZEMBRO 2009. Assim fica comprovado que o SP desrespeitou no pagamento ao
citado gestor, o acordo e infringiu a legislação pois tais pagamentos demonstram
o não cumprimento da mesma, pois há em conseqüência dos mesmos a prova de
tais pagamentos não serem resultados de aplicação de quaisquer parâmetros,
muito menos os estabelecidos pela empresa;
a.6.6.3) a fiscalização demonstra por meio das análises demonstradas nas
planilhas 98 a 113 que os pagamentos da rubrica PRV aos gestores de cada
unidade considerada foram muito superiores aos pagos aos empregados
ocupantes de cargos subordinados. Tal análise reforça o entendimento da
fiscalização na planilha 114 denominada PRV RESUMO FATOR PRV GESTORES E
NÃO GESTORES que demonstra que o fator PRV para os gestores das unidades
analisadas somou 93,18 contra 32,70 para os demais empregados;
a.6.6.4) em conseqüência a fiscalização decidiu por tributar todos os pagamentos
da referida rubrica feitos aos gestores em todos os estabelecimentos da empresa,
conforme demonstrado nas planilhas 115 - 134 - 135 - 136 e 137 denominadas
respectivamente PRV PARA GESTORES ESTAB 00001 – ESTABELECIMENTO
CONTAGEM A -ESTABELECIMENTO CONTAGEM B - ESTABELECIMENTO OURO
BRANCO -ESTABELECIMENTO CUBATÃO.
Não houve apuração de créditos para os Terceiros SENAI e SESI, incidentes sobre
as remunerações pagas a empregados de estabelecimentos situados em Minas
Gerais, pois o contribuinte comprovou a existência de convênios com tais
entidades, permitindo fazer diretamente os recolhimentos das contribuições.
Da Impugnação
Fl. 33875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
11
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 1742-1790), pugnando inicialmente pelo
trâmite conexo da presente autuação com os autos de infração n.° 51.001.283-3 e 51.001.282-5, já
que os fundamentos de origem, o período autuado e as partes envolvidas coincidem e que as
informações referentes a terceiros (empregados) sejam mantidas em segredo de justiça. Além
disso, argumenta que:
a) A Impugnante argumenta que, embora tenha concordado com o
lançamento de algumas parcelas, como "Diferença de 13° salário", "Média
Adicional Noturno", "Horas extras com 75%" e "Diferença mês anterior", não
concorda com o mérito de todos os valores identificados pelas siglas AA, AB,
AC, AD e AE. Argumenta que, para uma correção adequada, seria necessário
realizar uma nova apuração dos valores, o que não pode ser feito em um
processo administrativo contencioso, sendo essa apuração própria do
procedimento de fiscalização. A Impugnante aponta que, como as diferenças
entre as parcelas foram claramente conhecidas pela fiscalização, mas foram
tratadas de maneira indistinta para fins tributários, isso configura um erro
de direito no lançamento. Defende que, em vez de uma revisão do
lançamento, o correto seria a sua anulação, o que implicaria na extinção do
crédito tributário sobre todas as parcelas, caso não haja uma discriminação
adequada desses valores.
b) Em relação aos levantamentos identificados pelas rubricas AA, AB, AC, AD e
AE, que se referem a verbas pagas em razão da rescisão de contrato de
trabalho de empregados com estabilidade, afirma-se que o lançamento
contempla a cobrança de três verbas específicas: (a) Estabilidade Rescisão,
(b) Média Horas Extras Estabilidade e (c) Adicional Noturno Estabilidade.
Essas verbas possuem um caráter claramente indenizatório, pois são pagas
devido à rescisão do contrato de trabalho de empregados que estavam sob
garantia de estabilidade, sem contraprestação de trabalho, e, portanto, não
podem ser incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. A
Impugnante não incluiu essas verbas na base de cálculo da contribuição
previdenciária, pois, conforme demonstrado pelos contracheques anexos, as
verbas foram pagas uma única vez, evidenciando que se tratam de
pagamentos eventuais relacionados ao desligamento do empregado, que
não mais prestava serviços à empresa. Essas parcelas não integram o salário
de contribuição, uma vez que não são pagas em contraprestação aos
serviços prestados, mas sim em função da rescisão do contrato de trabalho,
sem que exista mais a relação de emprego. De acordo com a legislação,
apenas os ganhos habituais que visam remunerar os serviços prestados são
passíveis de tributação, conforme os artigos 22, I e 28, I da Lei 8.212/91.
Fl. 33876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
12
c) Em relação aos levantamentos AF, AG, AH, AI e AJ, que tratam de cobranças
referentes à discrepância entre os valores informados na DIRF e na folha de
pagamento, o relatório fiscal aponta que a Impugnante declarou, na DIRF,
valores de remuneração de empregados superiores aos constantes nas
folhas de pagamento. Explica que a Impugnante adota o regime de
competência para a folha de pagamento e o regime de caixa para a emissão
da DIRF, o que faz com que os valores informados em cada documento não
coincidam. Especificamente, os valores informados na DIRF são superiores
aos da folha de pagamento, levando o fisco a arbitrar as verbas salariais
sujeitas à contribuição previdenciária com base na folha, e, a partir disso,
calcular a diferença de contribuição não recolhida. A Impugnante sustenta
que houve erro por parte do fiscal, pois o procedimento adotado para a
cobrança não tem respaldo fático ou jurídico. No regime de caixa, os
pagamentos de salários são reconhecidos quando efetivamente pagos,
independentemente de a verba se referir ao mês trabalhado ou a um
adiantamento salarial. A empresa realiza o pagamento dos salários em dois
momentos: um adiantamento, por volta do dia 20, relativo ao mês corrente,
e o saldo restante, no mês seguinte, por volta do 5o dia útil. Como a DIRF é
preenchida com base no regime de caixa, ela reflete, no mesmo mês, valores
referentes tanto ao mês corrente quanto ao mês anterior. Portanto, a DIRF
de maio/2009, por exemplo, incluirá valores relativos a parte do mês de abril
e parte do mês de maio, devido ao pagamento fracionado. O mesmo se
aplica à DIRF de junho/2009, que englobará parte de maio e adiantamento
de junho. Dessa forma, os valores informados na DIRF estão em
conformidade com os pagamentos realizados, sendo impossível alegar que
houve omissão ou erro nos recolhimentos das contribuições previdenciárias.
Diante disso, solicita-se o cancelamento do lançamento referente aos
levantamentos "DIRF maior que Folha de Pagamento" (siglas AF, AG, AH, AI
e AJ), uma vez que os valores declarados estão corretos e correspondem
exatamente aos valores pagos aos empregados.
d) Em relação ao levantamento AK, que trata da remuneração paga a diretores
empregados por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), o fisco argumenta que houve recolhimento a menor
das contribuições previdenciárias, uma vez que as remunerações informadas
na GFIP estariam abaixo das declaradas na DIPJ. O raciocínio da fiscalização é
o seguinte: (a) houve declaração de remuneração na GFIP, (b) sobre essa
remuneração foram recolhidas as contribuições, (c) a DIPJ declara valores
superiores a essas remunerações, e (d) a fiscalização exige a contribuição
sobre a diferença entre os valores da DIPJ e os da GFIP. Contudo, sustenta-
se que a folha de salários é o único documento com validade legal para
Fl. 33877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
13
comprovar os valores efetivamente pagos aos trabalhadores e, assim,
determinar a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme o
artigo 195, I, "a", da Constituição Federal. Se os valores declarados na DIPJ
divergem dos valores informados na GFIP, a fiscalização deve se basear na
folha de salários para apurar o valor realmente pago, não podendo a DIPJ
ser utilizada como fundamento para cálculo de contribuição, já que não
presta informações destinadas à Previdência Social.
e) Sobre a divergência apurada em relação ao diretor Eduardo Lobo, afirma
que a divergência compreende todo o ano de 2009 (de janeiro a dezembro)
e é da ordem, pelos cálculos fiscais, de R$ 439.881,16, pois seria este o valor
da remuneração total, excluída a PRV que foi lançada em DIPJ, mas sem
lançamento algum na GFIP. Absurda a afirmação, pois as GFIP de 2009
anexas (doc. 11) mostram que todas as verbas salariais (sobre as quais incide
a contribuição) estão ali declaradas, mês a mês, nos seguintes montantes: O
valor por ele recebido à título de PRV (R$ 276.551,55) não entra no
conteúdo declarável em GFIP, afinal, é uma parcela não sujeita à incidência
da contribuição previdenciária. No entanto, é parcela declarada em DIPJ,
motivo pelo qual o valor total da remuneração declarada em DIPJ é o valor
da GFIP mais o da PRV (DIPJ = GFIP + PRV). Desta forma, a divergência dos
valores encontrados é de apenas R$ 1.770,05 e não de R$ 439.881,16, como
injustamente afirma o lançamento. Portanto, não pode prevalecer o valor
lançado relativamente a esta ocorrência, demonstrado que está a
irregularidade na apuração da base de cálculo, a ensejar a nulidade do
lançamento.
f) Sobre o levantamento AM (não incidência de contribuição previdenciária
sobre o plano de outorga de opção de compra de ações), argumenta que o
raciocínio da fiscalização, ao exigir a contribuição sobre planos de “stock
options”, é improcedente. Afirma que em 24 de março de 2008, a AGE
aprovou o Plano de Opção de Compra de Ações da Magnesita (doe. 14),
prevendo: criação de Programas periódicos de Opções, nos quais seriam
definidos (i) beneficiários; (ii) número total objeto da outorga, (iii) preço da
ação que o beneficiário deveria pagar pelo exercício do seu direito de
compra; (iv) prazo inicial de carência e datas; (v) outras restrições. Quando
do lançamento de cada programa, a adesão seria feita pelo beneficiário
eleito por meio da celebração de contrato; preço do exercício da opção de
compra das ações equivalente à média dos últimos 30 pregões anteriores à
data da concessão da opção, com possibilidade de desconto de 10% quando
do lançamento de cada programa; Preço específico para o Primeiro
Programa, R$10,00, com correção pelo IGP-M; Salvo decisão em contrário,
50% do bônus e 50% de eventuais dividendos deverão ser utilizados para
Fl. 33878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
14
comprar ações do plano, sob pena de perda do direito de realizar opções de
compra futuras, mas preservados os direitos passados; Caso o beneficiário
tenha exercido opções com recursos próprios até 1 ano antes do pagamento
do bônus, essa quantidade de recursos será reduzida da quantidade de
ações necessárias para cumprir os 50%. Em 28 de março de 2008 foi lançado
o primeiro programa (doc. 15), que determinava o volume de ações a serem
oferecidas para compra e respectiva divisão entre os beneficiários
constantes do seu Anexo I, estabelecia que as opções poderiam ser
exercidas a partir de 01 de janeiro 2009 em cinco lotes anuais iguais (20% a
cada ação), ao preço de R$ 10,00 por ação. Dos beneficiários, cinco aderiram
mediante celebração do contrato(doc.16). No entanto, apenas quatro
exerceram seu direito de comprar as ações oferecidas no primeiro
programa. Como previsto no plano e como consta em ata de 31 de outubro
de 2008(doc. 17), os beneficiários puderam utilizar ações adquiridas com
recursos próprios no mercado para satisfazer a condição de investir 50% do
bônus e PLR recebidos pelo exercício de 2008. Em 02 de março de 2009 foi
lançado o segundo programa (doc. 19), cujo preço da ação foi corrigido pelo
índice previsto, definido então como R$ 10,71. Dos sete beneficiários, seis
aderiram, conforme contratos em anexo (doc. 20). Em 1o de outubro de
2009 foi lançado o terceiro programa (doc. 21), que teve outorga de opção
de compra de ações tanto no seu lançamento (01/10/2009) e também em
duas datas posteriores (doc. 22). Afirma que os valores utilizados para o
lançamento da despesa nos termos do CPC 10 referem-se ao valor justo das
ações mediante uma estimativa no momento do oferecimento da opção ao
beneficiário, e não ao valor das ações efetivamente emitidas de acordo com
o valor do plano. Portanto, o valor dessa despesa nada tem a ver com as
ações que foram efetivamente emitidas contra os beneficiários do plano. Só
por isso já resta inviável o raciocínio da fiscalização de dividir o valor da
despesa pelos supostos beneficiários dos planos de outorga de opção de
compra de ações como instrumento para se presumir o valor das respectivas
remunerações, como feito na planilha 87 que instrui o relatório fiscal.
Inexiste correlação lógica entre a despesa lançada e o direito dos
beneficiários de comprar a ação, pois aquela é calculada nos termos do CPC
10, e estas são adquiridas pelo valor do contrato, que são distintos. Além
disso, é ver que a Planilha 87 elenca os seguintes beneficiários
"remunerados" pelos planos de opção de compra de ações: Contudo, é ver
que os Srs. Afonso Celso Resende; Fabrício Rodrigues Amaral; Giovanni
Angelo Tancredo; Gustavo Lúcio Gonçalves Franco; Hans Ulrich; Jairo Dos
Santos Grastiquini; James Piraino; José Vale De Matos Júnior; Luiz Gustavo
Perrotti Rossato; Michael Oberhummer; Milton José De Oliveira
Fl. 33879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
15
Sacramento; Pablo Maximiliano Serafim; Paul Dydek; Paulo Osório Ribeiro
Caldeira Brant; Ricky Gladfelter; Rogerson Miranda; Sérgio Luiz Rosin
Ferreira e Uwe Rontgen não eram beneficiários do primeiro e segundo
programas de outorga de opção de compra de ações (docs. 15 e 19). Eles
passaram a ser beneficiários apenas no terceiro programa, lançado em
01/10/2009, e só poderiam exercer o direito de comprá-las a partir de
01/10/2010, conforme item 4 do programa (doc. 21). Isso significa que, em
março de 2009 sequer eram beneficiários do plano, e em 12/2009 ainda não
tinham possibilidade de receber nenhuma ação da companhia pelo exercício
da opção de compra, pois o primeiro lote de 20% só poderia ser adquirido a
partir de 01/10/2010. Já os Srs. Maurício Pinho; Otto Alexandre Levy Reis;
Peter Esterman; David Gergory e Iven Mcleod não eram beneficiários do
primeiro programa, passando a essa condição apenas no segundo programa,
no qual as opções poderiam ser exercidas, quanto ao primeiro lote de 20%,
apenas a partir de 02 de março de 2010. Em março e dezembro de 2009,
portanto, nada adquiriram a título de ações no âmbito do plano de opção de
compra do qual eram beneficiários. Logo, ainda que se entenda que o plano
consista em remuneração (e não é, como veremos), fato é que tais
beneficiários nada receberam por meio do plano nas competências de
março e dezembro de 2009, como colocado pelo lançamento. Nesse
momento, há apenas a possibilidade de exercício futuro de um direito,
nenhum pagamento é realizado, nada é recebido, inexistindo o fato gerador
das contribuições. Portanto, patente a nulidade do lançamento, pois aponta
como data do pagamento da remuneração por meio do plano competências
nas quais os beneficiários sequer poderiam receber ações da companhia,
quer porque não eram beneficiários (3/2009), quer porque ainda não
poderiam exercer o direito de comprar as ações (12/2009). A invalidade do
lançamento também se verifica quanto aos Srs. Wagner Mariano e Luis
Rodolfo, que eram beneficiários do primeiro programa. Isso porque,
referidos beneficiários, no ano de 2009, utilizando-se da faculdade
concedida pelo Comitê na Ata de 30 de outubro de 2008 (doc. 17) de realizar
a opção não por meio de compra das ações diretamente da companhia, mas
sim por incluir na sua opção as ações adquiridas no mercado, tendo em vista
que o preço da ação no mercado era inferior aos R$ 10,00 previstos no
plano, conforme comprovam os documentos em anexo (doc. 18). Isso
corrobora ainda mais a tese que virá a ser exposta, uma vez que o exercício
da opção de compra não necessariamente envolvia uma transação entre
empresa e beneficiário, mas sim a inclusão no plano de ações adquiridas de
mercado, ou seja, a companhia nada entregava ao beneficiário, o que
impede afirmar a existência de qualquer pagamento por ela realizado por
Fl. 33880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
16
meio de ações. Argumenta que no contrato de opção de compra de ações
não há pagamento por um trabalho realizado, não se tratando, portanto de
remuneração. O fato de ter havido o lançamento da despesa apontada pela
fiscalização não significa o pagamento de remunerações por trabalho
prestado à empresa, pois como se viu, trata-se de contrato comercial, cujo
risco é assumido pelo empregado. Primeiramente, temos que as
determinações da ciência contábil não são capazes de alterar a norma
jurídica de tributação, em razão da legalidade tributária. A contabilidade
tem parâmetros científicos e técnicos próprios para mensurar eventos
econômicos em caráter informativo para que seus usuários possam tomar
decisões. Já o direito regula condutas impondo deveres e direitos.
g) Sobre o levantamento AU (exigência de contribuições relativas ao
estabelecimento de CNPJ N.° 08.684.547/0031-80), afirma que o
lançamento exige contribuições previdenciárias arbitradas sobre a filial da
Impugnante localizada em Betim/MG, de CNPJ n° 08.684.547/0031-80,
aduzindo a tanto que a DIPJ/2009 entregue pela Impugnante declara ter
havido saídas de mercadorias de tal estabelecimento, mas esta não detém
um banco de dados com informação do quadro de empregados que laborem
naquele estabelecimento. Assim, presumiu que não é possível que um
estabelecimento tenha operação sem que nele haja funcionários, motivo
pelo qual arbitrou as remunerações dos possíveis empregados segurados.
Sem a devida fiscalização, inerente ao procedimento (CTN, art. 142), o fisco
presumiu ter havido fraude da Impugnante, mas sem nada provar. Ora, se o
estabelecimento de CNPJ final n.° 0031-80 não possui empregados próprios,
não se pode presumir que ele não possa ser operacional. A peculiaridade da
filial está em que ali funciona somente um armazém, onde são depositados
os produtos finais fabricados no estabelecimento matriz, que por sua vez se
localiza em cidade vizinha, qual seja, Contagem/MG, que é município
contíguo ao de Betim/MG. Dada a proximidade dos estabelecimentos e a
desnecessidade de haver contratação de pessoal para laborar num mero
depósito, a estratégia adotada pela Impugnante foi a seguinte: havendo
necessidade de armazenagem de produtos no depósito de Betim/MG, o
funcionário da matriz se encarrega de transportá-los até lá fazem a
estocagem dos produtos. Finalizado o descarregamento, o funcionário e sua
equipe, retornam à sede matriz em Contagem/MG. O mesmo esquema é
seguido quando há necessidade de retirada de produtos do depósito,
ocasião em que a equipe de funcionários da matriz se desloca ao depósito
em Betim/MG, carregam o veículo com o produto e os encaminham ao
destino. Feito isto, os empregados voltam a laborar normalmente na sede
da matriz em Contagem/MG. Duas das equipes responsáveis por estas
Fl. 33881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
17
tarefas são conduzidas pelos funcionários Adão José da Silva (supervisor de
almoxarifado) e Gilmar Rodrigues de Lima Júnior (Técnico de logística), que
prestaram declaração de próprio punho confirmando desenvolver, quando
necessário, tais atividades (doc. 38). O que se quer mostrar com isto é que,
sendo um estabelecimento onde funciona um galpão de depósito, não há
necessidade de contratação de um corpo próprio de funcionários, pois os
empregados que laboram na matriz tem condições de fazer o trabalho de
depósito quando preciso. Isto explica o fato de a filial dar saídas em
produtos, mas não ter um quadro de empregados lotados em seu
estabelecimento e evidencia que a pretensão do fisco de cobrar a
contribuição previdenciária sem de fato verificar como é a logística da
prática das atividades não se revela legítimo ou, no mínimo, sustentável.
h) Sobre os levantamentos AV, AX, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF E BG (incidência
de de contribuição sobre os valores pagos a título de participação nos lucros
e resultados (PLR) em programas de remuneração variável (PRV), afirma que
da existência de acordo coletivo específico para todos os estabelecimentos
mencionados no relatório fiscal (Levantamentos AX, AZ, BA, BB e BC). O
lançamento constituiu crédito tributário relativo às contribuições aqui
discutidas sobre pagamentos realizados aos empregados a título de
participação nos lucros e resultados em razão da suposta ausência de acordo
ou convenção coletiva prevendo o pagamento, como determina o art. 2o, II
da Lei 10.101/2000. Segundo o relatório de verificação fiscal, não foram
apresentados os termos em relação aos seguintes estabelecimentos:
Conceição do Pará/MG; Poços de Caldas/MG; Uberaba/MG; Onça de
Pitangui/MG; Itamarandiba/MG; Esmeraldas/MG;Candeias/BA; Sento Se/BA;
Santa Luz/BA; João Monlevade/MG e Piracicaba/SP. Não se sabe se por uma
falha de comunicação entre a Impugnante e a autoridade que presidiu a
fiscalização ou se por outro motivo os termos não foram entregues. Mas
fato é que eles existem. Nos municípios mineiros de Conceição do Pará/MG -
Poços de Caldas/MG - Uberaba/MG - Onça de Pitangui/MG -
Itamarandíba/MG - Esmeraldas/MG acima referidos inexiste sindicado de
base municipal a representar os trabalhadores. Sendo assim, a Impugnante
celebrou o acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Refratários do Estado de Minas Gerais (doc. 25), que tem
base estadual como decorre de seu estatuto (doc. 26) e como autoriza o art.
517 da CLT. O mesmo vale para os Municípios de Candeias e Sento Sé na
Bahia, pois o acordo celebrado com o Sindicato de Brumado, os abrange
(doc. 27). Isso, aliás, se comprova pela relação sindical constante no CD
anexo, que abrange esses estabelecimentos, utilizada como base para
pagamento
da
contribuição
aos
sindicatos
(doc.
28).
Para
os
Fl. 33882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
18
estabelecimentos de Santa Luz/BA, João Monlevade/MG e Piracicaba/SP, a
Impugnante celebrou acordo específico com os respectivos sindicatos (doc.
28). Quanto aos estabelecimentos de Brumado/BA, Ipatinga/MG, Serra/ES,
Volta Redonda/RJ e Timóteo/MG, a fiscalização aponta que os instrumentos
de negociação coletiva apresentados ou não continham previsão de
pagamentos de PLR, ou não se referiam ao período fiscalizado. Novamente
deve ter ocorrido uma falha de comunicação, pois os acordos existem. É que
a Impugnante, diante da importância da PLR como instrumento de
integração entre empresa e empregados, opta por dar tratamento especial
ao tema, celebrando acordos coletivos específicos para o mesmo, apartado
dos acordos e convenção coletiva que versam sobre outros assuntos. E os
acordos coletivos sobre a PLR dos referidos são aqui apresentados(doc. 30).
É ver que os anexos acordos coletivos contemplam expressamente esses
estabelecimentos, e versam sobre a PLR a ser paga relativamente ao ano de
2008 em parcela única (março de 2009) e seu anexo institui todos os
critérios e metas para pagamento. O único acordo que destoa em seu
formado é o de João Monlevade/MG, no qual consta o pagamento também
em parcela única, mas em janeiro de 2009, e os critérios e metas são
previstos não em anexo, mas na Cláusula Trigésima Oitava. Sendo assim,
indevida a exigência da contribuição nos termos do art. 22, §2° c/c art. 28,
§7°, 'j' da Lei 8.212/91, pois satisfeitos os comandos da Lei 10.101/2000.
i) Sobre os levantamentos AV, BD, BE, BF e BG (inclusão de cargos de gestão
no PLR), afirma que não há nenhuma ilicitude em estabelecimento de metas
e critérios distintos para empregados da área operacional e da área de
gestão, fundamento utilizado pelo relatório de fiscal para descaracterizar os
pagamentos feitos a título de PLR. Primeiramente, é ver que inexiste
vedação na Lei n° 10.101 para que a participação nos lucros e resultados seja
estabelecida com critérios distintos em função da categoria e cargo dos
empregados. Nesse sentido já decidiu o CARF que "o legislador não fez
previsão de exigência no sentido de que as parcelas pagas a título de
participação de lucros ou resultados fossem extensivas a todos os
empregados da empresa para que houvesse a não incidência de
contribuição previdenciária"(CARF - CSRF - 2a Turma da 2a Câmara. Acórdão
n° 9202-00.503. Sessão de 09 de março de 2010). Portanto, se podem as
partes negociar a PLR para parte dos empregados, nenhum problema existe
em estabelecer critérios distintos para empregados com funções também
distintas. Sendo assim, não procede o fundamento do lançamento, de que
os parâmetros distintos teriam o condão de excluir os gestores do âmbito do
programa de PLR da Impugnante. Para o único empregado com cargo de
gestor do estabelecimento de Cubatão/SP (acordo em anexo - doc. 31),
Fl. 33883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
19
constante da planilha 137, apesar de a empresa não ter conseguido
encontrar o anexo relativo ao gestor, fato é que o acordos celebrados
contém previsão expressa, na Cláusula Primeira, de que "o presente Acordo
Coletivo de Trabalho abrange todos os empregados da MAGNESITA", o que
demonstra que não há exclusão de empregados em razão do cargo. O que
ocorre é que, em razão da já demonstrada licitude de se estabelecer
critérios diferenciados, o Anexo dos Acordos contém as metas e critérios
relativos aos empregados operacionais, ao passo que as metas e critérios
dos gestores foram objeto de fixação em apartado. E isso é o que basta para
a caracterização dos pagamentos como tendo sido realizados a título de PLR
pois, como já decidiu o STJ, "a evolução legislativa da participação nos lucros
ou resultados destaca-se pela necessidade de observação da livre
negociação entre os empregados e a empresa para a fixação dos termos da
participação nos resultados" (STJ, 1a Turma. REsp 865.489/RS, Rei. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26/10/2010, DJe 24/11/2010).
j) Em relação aos levantamentos AA, AB, AC, AD e AE (rubricas relacionadas ao
levantamento acidente de trabalho), afirma que o Fisco comete um grave
erro ao realizar o lançamento nesta parte. Isto porque não levou em
consideração que essa parcela foi paga em ocasiões em que o empregado
não se afastou durante o mês inteiro, isto é, trabalhou parte do mês e na
outra parte estava afastado e isto só pode ter ocorrido em duas situações: (i)
o funcionário trabalhava normalmente quando se acidentou e, portanto,
parte deste mês passou trabalhando ativamente e no restante foi afastado
pelo acidente ou; (ii) o empregado estava afastado e, no decorrer do mês, já
recuperado, voltou ao trabalho. Em ambos os casos, tendo o empregado
trabalhado durante uma parte do mês e na outra não, nada mais lógico que
tenha cumulado nesta mesma competência o recebimento de verbas
decorrentes tanto de horas trabalhadas quanto de horas por acidente. A
cumulação no mês de tais parcelas não significa que o empregado estava
trabalhando quando do afastamento, mas que existiram dois fatos distintos
dentro do próprio mês. A legislação que rege o pagamento das verbas por
acidente de trabalho não traz qualquer vedação a que ela seja paga dentro
de um mesmo mês em que o empregado tenha laborado ou volte a
trabalhar, até porque esta situação é totalmente corrente, pois não há como
controlar que um funcionário se acidente no último dia do mês ou que volte
a trabalhar sempre num primeiro dia útil. Ao contrário, a interpretação legal
permite concluir que em havendo acidente, a empresa deverá arcar com o
pagamento da rubrica durante os primeiros quinze dias de afastamento, e,
depois disto, incumbe ao INSS administrar a prestação do benefício,
conforme previsto nos arts. 59 e 60 da Lei 8.213/91 e arts. 44 e 75 do
Fl. 33884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
20
Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99). E este pagamento
realizado pela parte empregadora, seja realizado isoladamente, seja
cumulado com outras verbas, não integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária, pois o art. 86 da Lei 8.213/91 diz tratar-se de indenização
paga ao trabalhador em razão da redução da sua capacidade laboral, sendo
esta a sua origem, que é compensada pela referida verba. Logo, trata-se de
verba indenizatória, e não de retribuição pelo salário, motivo pelo qual
escapa da incidência das contribuições. Ostenta portanto nítido caráter de
benefício previdenciário, não havendo razões para excluí-lo da previsão do
art. 28, §9°, 'a', da Lei 8.212/91, segundo o qual "não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: a) os benefícios da
previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade.
Não bastasse a inconsistência lógica e inerente ao fundamento da autuação,
comprova-se aqui, no plano dos fatos, seu equívoco. É o que se depreende
dos Atestados de Saúde Ocupacionais anexos (doc. 32) que mostram que
não houve afastamento dos empregados durante todo o mês autuado. Dois
pontos que merecem destaque são os dos empregados Ronei Luiz Martins e
Gilberto Viana Pereira, cujos contracheques dos meses de maio e outubro
respectivamente (doc. 32) evidenciam que à época não receberam horas
trabalhadas, mas somente as horas do afastamento. se por alguma razão se
entender que, nos casos analisados no presente Auto de Infração, as
parcelas vinculadas ao acidente de trabalho devem integrar o salário-de-
contribuição dos acidentados, esta exigência não poderá recair sobre a
Impugnante, afinal, nestes casos já incumbia ao INSS administrar a prestação
de benefícios pelo acidente e, logicamente, qualquer responsabilidade pelo
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre estas verbas é da fonte
pagadora, que in casu é o próprio INSS. é totalmente indevida a cobrança de
contribuições previdenciárias sobre verbas de auxílio-acidente pagas aos
empregados já mencionados nesta Impugnação, devendo ser extinto o
lançamento nesta parte. Porém, caso assim não se entenda, ainda é de se
decotar do crédito os valores da multa de ofício cobrados sobre esta rubrica.
Isto porque, a Impugnante teve liminar deferida em 13/09/2010 nos autos
da Ação Declaratória n.° 0021581- 42.2010.4.01.3400 (1a Vara Federal do
Distrito Federal)que declarou a inexistência de relação jurídica entre a
Impugnante e a União Federal(representante judicial da Receita Federal)
que a obrigasse (incluindo todos os seus estabelecimentos) a recolher
contribuições sociais a cargo da empresa (cota patronal, SAT e contribuições
devidas a terceiros) sobre valores pagos aos seus trabalhadores a título de
auxílio-doença e auxílio-acidente, já que tais parcelas não são dotadas de
natureza remuneratória salarial (doc. 33). Contra esta decisão, a Magnesita
Fl. 33885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
21
apresentou Apelação questionando apenas a contagem do prazo
prescricional da repetição do indébito e a condenação sucumbencial
recíproca. A União, por sua vez, apelou quanto ao mérito da discussão. Em
julgamento pelo TRF-1, ambas as apelações foram rejeitadas e a sentença,
portanto, confirmada (doc. 33). Neste contexto e considerando, sobretudo,
que as apelações foram recebidas somente no efeito devolutivo, encontra-
se em pleno vigor a decisão judicial que autorizou a Impugnante e seus
estabelecimentos a deixar de recolher a contribuição previdenciária sobre o
auxílio-doença e auxílio-acidente e que, inclusive, acatou o pedido de
repetição do indébito dos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da
ação. Deveras, é indevida a exigência da multa de ofício lançada no presente
caso, em razão do art. 63, da Lei 9.430/96. Portanto, caso superadas as
alegações acima, deve ser decotado do lançamento da multa de ofício sob as
rubricas "Horas Acidente Trabalho" e "13° salário integral acidente de
trabalho", permanecendo o crédito tributário com exigibilidade suspensa
enquanto perdurarem os efeitos da medida liminar (CTN; art. 151, V), para
depois serem extintos caso a empresa saia vencedora da ação (CTN; art. 156,
X) ou serem pagos no prazo de 30 dias da sua cassação ou revogação (Lei
9.430/96; art. 63, §2°).
Pede, ao final, caso este órgão julgador entenda pertinente uma conferência desses
documentos pela fiscalização, a realização de diligência, nos termos do art. 16, IV do Decreto
70.235, para que seja verificado, em cada mês autuado: quanto cada trabalhador recebeu a título
de adiantamento de salário dentro do próprio mês trabalhado e a título de pagamento do saldo
remanescente do mês anterior; e se a soma desses valores pagos em determinado mês
corresponde ao informado na DIRF desse mesmo mês.
Em relação à atribuição de responsabilidade solidária nos presentes autos, afirma
que como comprovam os documentos em anexo, as empresas Massambaba Mineração S.A.,
Magnesita Service Ltda. e MSA Agropecuária foram extintas por incorporação por parte da
Impugnante (doc. 43), e a Impugnante está no trâmite de sua baixa perante o CNPJ. Já a empresa
Cerâmica São Caetano Ltda, além de ter sido incorporada pela Impugnante já foi inclusive baixada
no CNPJ (doc. 44). Sendo assim, como não existem mais fática e juridicamente, mas apenas
cadastralmente, não se justifica a presença das mesmas como solidárias. Já as empresas
Magnesita Insider Refratários Ltda. e MSA Service Ltda. são empresas ativas, que existem
juridicamente e têm personalidade jurídica distinta da Impugnante, motivo pelo qual sua
intervenção no feito depende de notificação autônoma, para que referidas pessoas avaliem a
possibilidade de defesa própria e autônoma.
Pede, ainda:
a) seja julgada procedente a impugnação para desconstituir o auto de infração e
extinguir o respectivo crédito tributário;
Fl. 33886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
22
b) subsidiariamente, seja julgado parcialmente procedente para reconhecer a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo às rubricas "Horas Acidente Trabalho" e
"13° salário integral acidente de trabalho", em razão da liminar deferida na Ação Declaratória n°
0021581-42.2010.4.01.3400, com a consequente exclusão da multa de ofício sobre as mesmas;
c) seja deferido o pedido de conexão supra formulado, bem como de sigilo de
documentos.
Do pedido de diligência formulado pela DRJ
Na sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador,
por intermédio da Sétima Turma de Julgamento (fls. 33.600 a 33.604) requereu diligência perante
o Serviço de Fiscalização, visando sanar dúvidas surgidas dos questionamentos feitos pelos
sujeitos passivos. Em resposta ao pedido de diligência (fls. 33.605 a 33.614) o Auditor Fiscal
autuante elaborou Informação Fiscal detalhado, no qual responde a todos os pontos objeto de
divergência entre o Relatório Fiscal e as impugnações apresentadas.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 33678-33726) pela procedência parcial da
Impugnação, mantendo-se em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
"STOCK OPTIONS". PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. REMUNERAÇÃO-UTILIDADE.
Atuando a empresa para garantir uma efetiva vantagem econômica aos segurados
a seu serviço, mitigando os riscos e os custos do exercício de opção de compra de
ações, os ganhos configuram remuneração-utilidade.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida julgou procedente em parte a impugnação para (a) excluir da
base de cálculo das contribuições as verbas decorrentes de acidente de trabalho (horas de
afastamento e 13o salário); e acolheu a retificação promovida pela Fiscalização no intuito de (b)
Fl. 33887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
23
excluir do lançamento os valores declarados em GFIP no ano de 2009, no total de R$ 463.111,11,
referentes ao segurado diretor empregado Eduardo Francisco Lobo.
Em virtude do limite de alçada, não houve interposição de recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 16/10/2014,
pessoalmente por sua procuradora, apresentou recurso voluntário (fls. 33.782-33.832), em
24/10/2014, reiterando os argumentos da impugnação.
Da petição de juntada de documentos
Em 04/11/2025, às 12:26:07, a recorrente solicitou a juntada de petição e laudo
técnico elaborado por empresa de auditoria. A juntada foi indeferida, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada à fl. 33.865, conforme se segue:
[...]
A juntada foi solicitada após início da sessão de julgamento e não houve
apresentação de nenhuma razão justificativa da juntada extemporânea.
A Solicitação de Juntada de Documentos teve o(s) seguinte(s) documento(s)
aceito(s):
Nenhum documento foi aceito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a ausência de recolhimento de
contribuições de terceiros (salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre
verbas pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP.
Analiso na sequência os argumentos da recorrente contrários a decisão de primeira
instância. Antes, porém, é preciso delimitar o âmbito do litígio, tendo em vista que a Recorrente
afirma em seu recurso voluntário que o acórdão de impugnação compreendeu erroneamente que
ela estaria realizando uma defesa parcial em relação aos levantamentos AA, AB, AC, AD E AE.
Da leitura da Impugnação (fl. 33784), verifico que a Recorrente expressamente
consignou seu intuito de não questionar as parcelas denominadas “Diferença de 13° salário”,
“Média adicional noturno”, “Horas extras com 75%” e “Diferença mês anterior”:
Fl. 33888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
24
No que tange às parcelas denominadas Diferença de 13° salário, Média Adicional
Noturno, Horas extras com 75% e Diferença mês anterior não há impugnação do
mérito da obrigação tributária.
Tais verbas, incluídas nos levantamentos AA, AB, AC, AD E AE, não podem, portanto,
ser analisadas nesta segunda instância, pois tornaram-se incontroversas.
Sobre a nulidade do acórdão de impugnação pela impossibilidade de se discernir
entre as parcelas com as quais concorda (13o salário, média adicional noturno, horas extras com
75% e diferença mês anterior) e aquelas impugnadas referentes aos levantamentos AA, AB, AC,
AD e AE
Afirma a recorrente (fl. 33784-33785) que o lançamento é nulo, pois
[...] nem o Relatório Discriminativo de Débito tampouco os documentos que
embasaram o relatório fiscal permitem que a Recorrente obtenha valores
individualizados das parcelas com as quais concorda com o lançamento daquelas
com quais não se conforma.
Como é impossível a segregação do valor a ser pago sem alteração da base de
cálculo, a exigência de crédito tributário sobre as mesmas demandaria nova
apuração, o que não pode ser realizado no âmbito de processo administrativo
contencioso, pois a sede própria para tanto é o procedimento de fiscalização que
prepara o lançamento tributário.
Sem razão. As rubricas estão adequadamente individualizadas nas 87 planilhas que
acompanham o relatório fiscal às fls. 135-742, o que permitiria à Recorrente impugná-las
individualmente, caso desejasse.
Assim, rejeito a nulidade arguida.
Sobre a nulidade do acórdão de impugnação pela ausência de apreciação das
provas juntadas pela Recorrente
Afirma a recorrente que a decisão proferida pela DRJ é nula, uma vez que os
documentos apresentados junto à impugnação não foram analisados. A seu ver, seu direito de
defesa foi violado, o que acarreta a nulidade da decisão proferida, nos termos do art. 59, do
Decreto n 70.235/72. Pede, assim, que os autos sejam devolvidos à DRJ para que seja proferido
novo julgamento, considerando as provas apresentadas. Contudo, sem razão, a recorrente.
O exame do acórdão recorrido revela que ele não apenas mencionou as provas
juntadas como também determinou a realização de diligência para aprofundar a análise dos fatos.
Além disso, as provas do contribuinte levaram à correção do lançamento original quando a DRJ
entendeu cabível. Diante disso, a alegação genérica de que as provas foram ignoradas não
encontra respaldo no processo e trata-se apenas do dissenso da recorrente em relação à decisão
proferida em seu desfavor.
Rejeito, então, a nulidade invocada.
Fl. 33889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
25
Sobre as verbas relacionadas à rescisão de contrato de trabalho de empregados
estáveis — dirigente de CIPA e empregado acidentado (levantamentos AA, AB, AC, AD e AE)
Afirma a recorrente que o lançamento veicula cobrança de três rubricas
(Estabilidade Rescisão, Média Horas Extras Estabilidade e Adicional Noturno Estabilidade) relativas
a pagamento de verbas em razão de rescisão de contrato de trabalho de empregados que faziam
jus a alguma causa de estabilidade empregatícia (planilhas 02 a 23). Argumenta que “as verbas
têm nítido caráter indenizatório, pois são pagas em função da rescisão do contrato com garantia
provisória e sem que haja a devida contraprestação do trabalho. Por esta razão a Recorrente não
as incluiu na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa.”
Tem razão a recorrente.
Segundo Delgado, a estabilidade provisória é “[...] a vantagem jurídica de caráter
transitório deferida ao empregado em virtude de uma circunstância contratual ou pessoal obreira
de caráter especial, de modo a assegurar a manutenção do vínculo empregatício por um lapso
temporal definido, independentemente da vontade do empregador” (Curso de Direito do
Trabalho, 2 ed., São Paulo: LTR, 2003, p. 1.237-8). A ruptura imotivada do contrato de trabalho na
existência da garantia de estabilidade acarreta a lesão a um bem jurídico protegido (a garantia de
emprego), o qual é remediado pela respectiva indenização. A estabilidade do empregado
acidentado está prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/91 e a estabilidade do dirigente de Cipa, no
art. 10, II, “a”, do ADCT.
Ainda que se possa afirmar, como faz a decisão recorrida (fl. 33711), “[...] que esta
rubrica [a estabilidade] não consta entre as exceções de que trata o § 9o, do artigo 28, da Lei n.o
8.212/91”, disso não se conclui automaticamente pela incidência das contribuições. Não se pode
interpretar a norma aos pedaços. No presente caso, antes de se debruçar sobre o § 9o, do artigo
28, da Lei n.o 8.212/91, é preciso que o intérprete compreenda o seu inciso I. É neste dispositivo
que se encontra definido o salário-de-contribuição. A norma prevê que compõe o salário de
contribuição a remuneração auferida pelo empregado ao mesmo tempo em que define a
remuneração como “[...] a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho [...], quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”. A
título exemplificativo a norma estabelece que estão inclusos no conceito de remuneração as
gorjetas, os ganhos habituais e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. Assim é o
dispositivo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
Fl. 33890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
26
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; [...]
Deste modo, a incidência da contribuição previdenciária sobre a verba depende,
primeiro, do seu enquadramento no amplíssimo conceito de remuneração legal e, segundo, da
inexistência de previsão no § 9o, do artigo 28, da Lei n.o 8.212/91. Nestes autos, a ausência de
menção dentre as hipóteses de isenção à indenização pela demissão imotivada do empregado
estável já está caracterizada, como bem pontuou a decisão recorrida no trecho acima citado. Ao
mesmo tempo — e aqui reside minha a discordância — o pagamento da verba analisada não
configura remuneração. Ora, não se trata de pagamento destinado a retribuir o trabalho —
conquanto implique em acréscimo ao patrimônio do trabalhador, como deliberou o Superior
Tribunal de Justiça, ao determinar ainda assim a isenção da referida verba no AgRg no Agravo de
Instrumento No 1.008.794 – SP —, posto que se verifica justamente quando do encerramento do
contrato de trabalho. Além disso, não se trata de gorjeta ou de adiantamentos e, tampouco, é
ganho habitual, porque, novamente, seu pagamento depende da extinção do contrato de
trabalho. Neste sentido, a lição de Sergio Pinto Martins:
Se o pagamento é feito à pessoa, mas não há trabalho, não se pode dizer que tem
natureza salarial, mas de indenização. É o que acontece com o pagamento a título
de férias indenizadas ou de aviso-prévio indenizado, que, portanto, não foram
trabalhados, não podendo, assim, ter natureza salarial e, em consequência, ter
incidência da contribuição previdenciária. [...] A indenização paga ao dirigente
sindical, ao cipeiro, à grávida, ao acidentado e a outros que tinham garantia de
emprego não tem natureza salarial, pois não há trabalho e visa substituir os
salários do período da referida garantia. Sobre a referida indenização não incide a
contribuição previdenciária. (Martins, Sergio Pinto. Direito da seguridade social:
direito previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2024. p. 178.)
Neste sentido, o seguinte julgado deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA
NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO.
O pagamento de verba de comprovada natureza indenizatória não integra o
salário de contribuição, em face da ausência de caráter remuneratório da verba.
PREVIDENCIÁRIO. GANHO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 33891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
27
Determinado pagamento feito em razão de evento incerto deve ser
compreendido como eventual, justamente por haver apenas uma expectativa de
recebimento (e não uma certeza). Por amoldar-se à característica de ganho
eventual, de caráter claramente indenizatório, podendo ser efetuado uma única
vez, está fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título de
indenização por dispensa imotivada, sem justa causa, no período em que o
empregado esteja no gozo de estabilidade provisória.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AJUDA
DE
CUSTO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DO LOCAL DE TRABALHO DO EMPREGADO.
O pagamento de verbas a título de ajuda de custo sem qualquer espécie de
prestação de contas, ou demonstração de que se referiu a da mudança do local de
trabalho do empregado, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o
efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos
ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição
indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de
cálculo real.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE SOBRE O
VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Portanto,
é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 33892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
28
Nos termos do entendimento Sumulado por este CARF (Súmula no 108), incidem
juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa
aplicada. (Número da decisão: 2201-010.276)
Devem ser excluídas do lançamento, portanto, as verbas referentes à indenização
paga em decorrência do rompimento imotivado do contrato de trabalhadores estáveis por força
dos arts. 118, da Lei n. 8.213/91 (acidentado) e 10, II, “a”, do ADCT (cipeiro).
Sobre a remuneração na DIRF maior que na folha de pagamento (levantamentos
AF,
AG,
AH,
AI
e
AJ)
a
remuneração do
diretor
Luis
Rodolfo
Bittencourt apurada em DIPJ (levantamento AK)
Afirma a recorrente que não há divergência entre a DIRF e suas folhas de
pagamento. Discorre sobre a forma como os salários são pagos por ela e conclui pela
improcedência do lançamento. Subsidiariamente, afirma que não cabe arbitramento no presente
caso e que o acórdão recorrido é nulo por não ter analisado as provas dos autos, baseando-se em
“provas não contidas no feito”.
Sem razão a recorrente. A respeito da matéria, veja-se o que restou decidido no
acórdão 2402-005.781 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária, que julgou a exigência de contribuições
patronais (parte da empresa e SAT/RAT) e de contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, em relação aos mesmos fatos geradores aqui analisados (fls. 33850-
33851):
O recorrente alega ausência de divergência entre DIRF e folha de pagamento.
Informa que a empresa adianta o salário do mês no dia 20 e paga o restante até o
dia 5 do mês seguinte. A DIRF, feita pelo regime de caixa, contempla parcela
salarial do mês corrente (paga no dia 20) e do mês anterior (saldo pago no dia 05).
Assim, os valores da DIRF junho/09, por exemplo, devem ser comparados com os
valores das folhas emitidas em junho/09, as quais compreenderão uma parte da
massa salarial de maio/09 (não pagas adiantadamente) e o adiantamento de
junho/09. Diz que o auditor cometeu o erro para todos os casos das planilhas da
fiscalização no 56 a 83.
Aduz, ainda, que o fiscal, quando da diligência determinada pela DRJ, acaba
concordando com as alegações deduzidas na impugnação. Contudo, esta
afirmação deve ser de logo afastada. Na informação fiscal, a auditoria não
concordou com as alegações deduzidas na impugnação, mas, ao contrário, opinou
pela manutenção do lançamento na matéria, como se vê do trecho transcrito (fl.
33386):
Inicialmente, necessário lembrar que, uma vez constatadas as divergências de
remunerações declaradas em DIRF e em GFIP, a Fiscalização intimou o
contribuinte a explicá-las. Uma vez que o sujeito passivo não justificou as
divergências, a Fiscalização lançou as diferenças por arbitramento. Logo, correto o
procedimento fiscal, com suporte no art. 33, §3o , da Lei no 8.212/1991.
Fl. 33893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
29
No tocante ao argumento de que as diferenças seriam provenientes do regime de
pagamento da remuneração (adiantamento + saldo), aliado à declaração pelo
regime de caixa da DIRF, os documentos trazidos ao feito pelo sujeito passivo não
confirmam suas afirmações. Vejamos.
O recorrente traz, novamente no recurso, o exemplo do segurado Paulo Teixeira
Arruda, competência 05/2009. Para este segurado, no lançamento, a auditoria
fiscal levantou, na planilha 58 (fl. 414):
- Remuneração em Folha: R$ 872,96 - Remuneração em DIRF: R$ 1.765,75 -
Diferença de remuneração: R$ 892,79 A remuneração em folha de pagamento
(R$872,96), confere com a constante do demonstrativo trazido pelo contribuinte
com a impugnação (fl. 11.312). No entanto, o sujeito passivo não conseguiu
demonstrar a que se refere o valor de R$ 1.765,75, declarado na DIRF 06/2009.
Pela sua argumentação, deveria corresponder ao saldo de salário de 05/2009, no
valor de R$ 366,64 (fl. 11.312) somado ao adiantamento de 06/2009. Como o
segurado foi demitido nesta competência (fl. 11.319), teve remuneração de R$
225,28 (fl. 11.314) que, somado ao saldo de 05/2009 (R$ 366,64), totaliza R$
591,92, que diverge do valor informado na DIRF.
Tomemos outro caso. Para o segurado Nivaldo Pereira do Nascimento,
competência 06/2009, a fiscalização efetuou a seguinte apuração, constante da
planilha 57 (fl. 415):
- Remuneração em Folha: R$ 897,60 - Remuneração em DIRF: R$ 1.456,71 -
Diferença de remuneração: R$ 892,79 Tendo em conta o regime de caixa, a
auditoria tomou a DIRF da competência 07/2009 na comparação (R$ 1.456,71).
Pela explicação da empresa, nessa DIRF deveriam ter sido declarados o somatório
do saldo de salário (não adiantado) de 06/2009, no valor de R$ 520,61 (fl. 14.337)
com o adiantamento da remuneração de 07/2009, no valor de R$ 138,23,
totalizando R$ 658,54. Conclui-se, mais uma vez, que os documentos trazidos aos
autos pelo impugnante NÃO comprovam sua alegação.
Constata-se, portanto, que o contribuinte não demonstrou a origem da
remuneração declarada na DIRF. Além disso, do exame dos documentos em
conjunto com a explicação dada pelo sujeito passivo, não conseguimos chegar ao
valor da remuneração declarada em DIRF.
Assim, uma vez que o contribuinte não justificou as divergências apontadas pelo
Fisco como motivo para o arbitramento, nem apresentou provas que
contrariassem os valores apurados pela auditoria, impossível cancelar o
lançamento. Pedido rejeitado na matéria.
Por esta razão, considerando que os mesmos motivos que levaram à decisão no
acórdão 2402-005.781 se aplicam ao presente processo, rejeito o pedido da recorrente neste
aspecto.
Fl. 33894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
30
O mesmo se aplica ao questionamento acerca da remuneração do diretor Luis
Rodolfo Bittencourt, em que se verificaram divergências nas declarações pertinentes à GFIP e DIPJ,
as quais não foram justificadas pela recorrente quando intimada a fazê-lo.
Em relação à nulidade da decisão recorrida, por aplicação de arbitramento
imotivado, também não merece prosperar a argumentação da recorrente. Esta afirma que “[...] o
expediente do arbitramento utilizado pelo fiscal não se justifica, já que o pressuposto autorizativo
deste é a ausência ou imprestabilidade dos documentos da empresa/empregadora.” No presente
caso, porém, o que motivou a utilização do arbitramento foi a apresentação deficiente de
documentos, hipótese do art. 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91, deficiência esta que não foi sanada
com os documentos apresentados na impugnação ou no recurso voluntário. Veja-se, ainda, que —
como consignado pela decisão recorrida — “[...] durante a ação fiscal, apesar de ter intimado os
sujeitos passivos a justificar tais diferenças (fls. 118 e 134), não houve resposta em face das
discrepâncias encontradas.”
Afasto então a nulidade suscitada.
Sobre a tributação de plano de outorga de opção de compra de ações
(levantamento AM)
Após discorrer acerca do histórico de seus planos de stock Options e dos planos em
vigor, afirma a recorrente que o acórdão recorrido é nulo, pois “[...] os documentos que provam a
invalidade do lançamento tributário baseado em presunção não prevista na legislação e destoante
da realidade dos fatos”. Argumenta que os planos não correspondem a remuneração por serviços
prestados, discorre sobre a natureza dos contratos de outorga de compra de ações para concluir
pela inexistência de previsão legal para a sua tributação, explica o seu procedimento para
lançamento contábil de despesa em razão da outorga de opção de compra de ações e conclui pela
inexistência de efeitos tributários do reconhecimento de despesa nos termos do CPC 10.
A este respeito a decisão recorrida assim se manifestou (fl. 33720):
Pode-se dizer que os Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações (“stock
options”) tem natureza mercantil, porém, para integrar o salário de contribuição
previdenciária não importa a natureza mercantil do instituto, ou a variação de seu
valor, ou o lucro obtido com a operação, o que deve ser observado é se tal
vantagem decorreu ou não do serviço prestado, se foi concedido pelo serviço ou
para o serviço. No caso em apreço é evidente que as “stock options” foram
concedidas aos segurados em razão dos serviços prestados, em sentido amplo.
É inegável que esses planos de fato retribuem o trabalho, considerando-se que
sua disponibilidade estava ligada ao esforço laboral dos beneficiários para o
crescimento da empresa, e que o resgate da recompensa por esse esforço poderia
ser feito a qualquer momento dentro dos prazos previstos no plano de opção de
compra de ações. Assim, a situação observada neste caso enquadra-se
perfeitamente no conceito legal de remuneração como salário-de-contribuição.
Fl. 33895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
31
Nesse sentido, como se observa, o fato de se estipular um prazo de validade para
o plano, períodos durante os quais os beneficiários poderiam fazer suas opções,
demonstra a habitualidade em que era possível fazer exercer seus créditos.
A outorga das opções de compra de ações para os trabalhadores se traduz em um
contrato pendente de condição suspensiva, pois no momento da outorga há
apenas uma expectativa de direito com relação ao exercício das opções, direito
este condicionado a uma situação temporal (cumprimento do prazo de carência)
e, a uma situação laborativa(manutenção da prestação de serviço do trabalhador).
Não há qualquer risco ao funcionário elegível à outorga das opções de compra de
ações no período de carência, ou seja, entre a data de outorga da opção e a data
em que a mesma poderia ser exercida pelos beneficiários que permanecerem na
empresa neste período, ou seja, ele nunca perde patrimônio em função da
outorga de opções que a companhia faz.
Pelo contrário, já há uma expectativa de ganho, pois ao término do período de
carência, o beneficiário que exercer o direito de compra das ações, certamente as
estará comprando por valor abaixo do valor de mercado, haja vista o desconto
praticado pela cedente.
No presente caso, verifica-se a habitualidade, posto que a concessão das opções
de compra de ações segue um plano pré-definido, de longo prazo, contendo
regras e condições específicas, comuns a todos os trabalhadores.
Além disso, existem diversas condições e limitações que devem ser observadas
pelos trabalhadores que fazem jus à participação no Plano de Concessão de
Opções de Compra de Ações, as quais descaracterizam a condição de mera
liberalidade (fls. 32.991 a 32.993).
Divirjo da decisão recorrida tanto pelos fundamentos adotados quanto pela sua
conclusão em relação aos efeitos tributários de plano de opção de compra de ações em face de
sua natureza, se mercantil ou remuneratória. Trata o referido plano de um contrato que concede a
alguém o direito de adquirir no futuro ações de uma empresa a um preço fixado em momento
prévio à aquisição. Para obtê-lo, o comprador paga prêmio à vista e, com isso, pode comprar o
ativo pelo preço acordado até a data limite, observando-se o valor estipulado na data da
pactuação das opções. Seu intuito é permitir ao empregado adquirir ações da empresa por preço
potencialmente inferior ao de mercado.
O instituto está previsto no art. 168, § 3°, da Lei n° 6.404/1976:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
[...]
§ 3° O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue
Fl. 33896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
32
opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas
naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.
Em recente decisão sobre a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, ainda não
transitada em julgado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1226, afirmou que os planos de
outorga de opção de compra de ações possuem natureza mercantil. No Recurso Especial no
2074564 — afetado ao citado tema junto ao Recurso Especial n.o 2069644 —, foi proclamado o
seguinte resultado de julgamento (grifamos):
A Primeira Seção, por maioria, vencida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, deu provimento ao recurso especial do contribuinte, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator. Foi aprovada, por maioria, vencida a Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, a seguinte tese jurídica no tema 1226:
a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), porque
revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa física/IRPF
quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante da opção de
compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante
adquirente.
b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém, quando o adquirente de
ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho de capital.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Benedito
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.
A decisão foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA N. 1.226/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA/IRPF.
ADESÃO DO ADMINISTRADOR A REGIME DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA
COMPANHIA EM QUE ATUA (STOCK OPTION PLAN ? ART. 168, § 3o, DA LEI N.
6.404/1976). POSTERIOR EFETIVAÇÃO DA COMPRA DE TAIS AÇÕES PELO
ADMINISTRADOR. PRETENSÃO DO FISCO NACIONAL EM TRIBUTAR O LUCRO
OBTIDO NESSA AQUISIÇÃO COMO FRUTO DE REMUNERAÇÃO LABORAL.
IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE NATUREZA MERCANTIL. EXAÇÃO EXIGÍVEL
SOMENTE POR OCASIÃO DA REVENDA DAQUELAS MESMAS AÇÕES. IRPF
INCIDENTE APENAS SOBRE O MONTANTE APURÁVEL A TÍTULO DE GANHO DE
CAPITAL.
1. Recurso especial, sob o regime repetitivo, em que o tema afetado recebeu a
seguinte redação: "Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de
Ações de companhias por executivos ( Stock option plan), se atrelada ao contrato
de trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a
alíquota aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de incidência do
tributo".
Fl. 33897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
33
2. Em linhas gerais, o denominado Stock Option Plan (SOP) consiste na oferta,
pela Sociedade Anônima, de opção de compra de ações em favor de seus
executivos, empregados ou prestadores de serviços, sob determinadas condições
e com preço preestabelecido (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976). O interessado,
então, poderá aderir à opção e, a tempo e modo, efetivar a compra das
respectivas ações, por elas pagando o preço outrora definido pela companhia.
Posteriormente, já titular das ações, poderá o adquirente realizar a sua venda no
mercado financeiro.
3. De acordo com o art. 43 do CTN, o fato imponível para a tributação do imposto
de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de
acréscimo patrimonial.
4. Presente a desenganada natureza mercantil, e não laboral- remuneratória, na
aquisição e revenda de ações pelo regime Stock Option, verifica-se acréscimo
patrimonial tributável apenas quando da posterior revenda das ações pelo
adquirente, em caso de ganho de capital. 5. TESES FIRMADAS:
a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), porque
revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa física/IRPF
quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante da opção de
compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante
adquirente.
b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém, quando o adquirente de
ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho de capital.
6. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional não provido.
(REsp n. 2.069.644/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
11/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
Este conselheiro não ignora que a decisão acima transcrita não vincula o presente
órgão julgador, nos termos do art. 99, do RICARF, uma vez que ainda não transitou em julgado.
Tampouco ignora que o caso analisado pelo tribunal versava sobre o Imposto de Renda. Porém, é
certo que na condição de precedente (ainda) não vinculante, e mesmo que verse sobre tributo
distinto, suas razões podem ser adotadas desde a sua publicação, servindo como referência e
orientação decisórias. Em parte, isso se dá pelo dever de coerência que se espera das instituições
jurídicas — que devem observar as decisões proferidas em outras instâncias, quando isso for
necessário para garantir a racionalidade do sistema — e também, porque não se concebe como se
poderia chegar em relação às contribuições previdenciárias aqui analisadas a uma conclusão
diferente daquela a que o Tribunal chegou em relação ao Imposto sobre a Renda. Veja-se que, na
decisão acima, o STJ afirmou em abstrato que o instituto das stock options é revestido de natureza
mercantil. Ora, em sentido ôntico, como seria possível afirmar que algo possui tal natureza para
fins de contribuição previdenciária, mas possui outra natureza para fins de tributação da renda?
Sob pena de se criar uma interpretação esquizofrênica do instituto ou bem se reconhece que ele
Fl. 33898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
34
tem natureza mercantil ou se admite que tenha natureza remuneratória. A decisão do STJ foi no
primeiro sentido.
Destaco que, no presente caso, da leitura do plano de opção de compra de ações às
fls. 32830- 32836, verifico presentes a (i) voluntariedade (cláusulas 1.1 e 6), a (ii) onerosidade
(cláusula 5) e a (iii) existência de risco (cláusulas 5 a 8 e 12), elementos necessários à
caracterização do plano de stock options como negócio mercantil, o que afasta a incidência de
contribuição previdenciária.
A voluntariedade, nos termos do voto condutor no REsp no 2069644, decorre do
fato de que “[...] caberá ao trabalhador [...] decidir se pretende adquirir das ações.” No caso
concreto, nota-se a voluntariedade nas cláusulas 1.1 e 6 do plano, uma vez que o beneficiário tem
o direito, mas não o dever de aderir a ele:
1.1. O objetivo do Plano de Opção de Compra de Ações da MAGNESITA
REFRATÁRIOS S.A. ("Companhia"), instituído nos termos do art. 168, § 3°, da Lei n°
6.404/76 (o "Plano"), é conceder a administradores, empregados e prestadores de
serviços da Companhia e de suas sociedades controladas diretas ou indiretas
(incluídas no conceito de Companhia para os fins deste Plano), a oportunidade de
se tornarem acionistas, obtendo, em conseqüência, um maior alinhamento dos
seus interesses com os interesses da Companhia e o compartilhamento dos riscos
do mercado de capitais.
[...]
6. Exercício da Opção
6.1. A opção poderá ser exercida total ou parcialmente durante o prazo e nos
períodos fixados no Programa.
6.1.1. Se a opção for exercida parcialmente, o titular da opção poderá exercer o
remanescente dos direitos decorrentes do Contrato na forma e dentro dos prazos
e nas condições estipuladas no Programa, ressalvadas as hipóteses previstas neste
Plano.
6.2. Os Beneficiários estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações
privilegiadas aplicáveis às companhias abertas em geral e àquelas estabelecidas
pela Companhia.
A onerosidade, segundo o voto condutor no REsp no 2069644, refere-se ao fato de
que “[...] as ações são adquiridas pelos trabalhadores com seus próprios recursos financeiros.”
Esta encontra-se na cláusula 5, que prevê a existência e a metodologia para o cálculo do preço de
exercício:
5. Preço de Exercício
5.1. O preço de emissão, ou preço de compra, caso a Companhia opte por utilizar
ações em tesouraria para fazer face ao exercício das opções (sendo a subscrição e
a compra referidas, em conjunto, como "aquisição" para os efeitos deste Plano),
Fl. 33899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
35
das ações a serem adquiridas pelos participantes do Plano em decorrência do
exercício da opção, será determinado pelo Conselho de Administração ou pelo
Comitê, conforme o caso, e será equivalente ao valor médio das ações dos últimos
30 (trinta) pregões na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) anteriores à data
da concessão da opção, podendo ser acrescido de correção monetária com base
na variação de um índice de preços a ser determinado pelo Conselho de
Administração ou pelo Comitê (o "Preço de Exercício").
5.1.1. O Comitê ou o Conselho de Administração, conforme o caso, poderão
determinar, quando do lançamento de cada Programa, que seja concedido aos
Beneficiários um desconto de até 10% (dez por cento) no Preço de Exercício. A
concessão de desconto em determinado Programa não obrigará a concessão de
desconto, ou do mesmo percentual de desconto, nos Programas posteriores.
5.1.2. Tendo em vista que a Companhia não terá ainda, na data do primeiro
Programa a ser lançado com base neste Plano, histórico de negociação na
BOVESPA que permita a fixação do Preço de Exercício da forma do item 5.1, fica
desde já estabelecido que o Preço de Exercício das opções do primeiro Programa
será de R$10,00 (dez Reais) por ação, equivalente ao valor por ação pago pelos
acionistas nos aumentos de capital realizados na Companhia nos anos de 2007 e
2008, antes da recente incorporação, pela Companhia, da Magnesita S.A. e da
Partimag S.A., mas ajustado pelo grupamento de ações aprovado pela Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 17 de março de
2008.
5.2. O Preço de Exercício será pago pelos Beneficiários à vista, rio ato da
aquisição, na forma determinada pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê,
conforme o caso, para cada Programa.
5.3. Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração ou do Comitê, o
montante equivalente (i) a 50% (cinqüenta por cento) da parcela da gratificação
anual paga ao Beneficiário, a título de bônus ou participação nos lucros atribuída
pela Companhia, líquida de imposto de renda e outros encargos incidentes
("Bônus"), e (ii) a 50% (cinqüenta por cento) do montante de dividendos pagos
pela Companhia, deverá ser destinado obrigatoriamente para adquirir ações
decorrentes do exercício de opções em qualquer dos períodos anuais de exercício
definidos no Programa, sob pena de extinção de todas as opções cujos prazos
iniciais de carência já tenham decorrido.
5.3.1. Caso o Beneficiário tenha, no âmbito do Plano, integralizado ou adquirido
ações com recursos próprios, até um ano antes do pagamento do Bônus ou dos
dividendos, esta quantidade de ações integralizada e adquirida será reduzida da
quantidade de ações necessária para cumprir a obrigatoriedade de destinar 50%
do Bônus e 50% dos dividendos para adquirir ações decorrentes do exercício de
opções em qualquer dos períodos anuais de exercício definidos no Programa.
Fl. 33900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
36
5.4. O Preço de Exercício das opções não exercidas será deduzido do valor dos
dividendos, juros sobre o capital próprio e outras devoluções de capital, por ação,
pagos pela Companhia a partir da data da outorga.
Finalmente, o risco, segundo o voto condutor no REsp no 2069644, corresponde ao
fato de que “[...] é possível que a futura venda da ação ocorra por valor inferior ao de sua
aquisição, trazendo prejuízo financeiro ao participante, ou que, ocorrendo por valor superior, não
exceda rendimento que eventualmente seria auferido em outra aplicação financeira, implicando
custo de oportunidade ao participante.” Veja-se que para o STJ, o risco pode ter duas
configurações: (i) risco de prejuízo financeiro, mas também (ii) risco no sentido de custo de uma
oportunidade — aquilo que se deixa de ganhar ao escolher uma determinada alternativa; o valor
da melhor opção que se abandona ao tomar uma decisão.
A asserção é relevante, porque aqueles que defendem a natureza remuneratória
dos planos de stock options julgam que a possibilidade de escolher o momento de exercer o
direito de adquirir as ações diminuiria o risco da operação. Isto, porque se o valor das ações
diminuir, naturalmente, o beneficiário poderá aguardar o momento mais oportuno para comprar
as ações. A eventual flexibilidade do prazo de exercício não é o bastante, porém, para eliminar o
risco, dada a volatilidade inerente ao mercado de ações que pode apresentar oscilações
significativas em um dado período. Em resumo, a adesão a um programa de stock options não
assegura ao empregado qualquer ganho financeiro futuro. A valorização das ações é incerta e está
sujeita às flutuações do mercado. Ao exercer a opção de compra, o empregado se torna um
investidor, expondo seu patrimônio aos riscos relacionados às operações em bolsa. Em resumo, o
risco é inerente às próprias ações que são o objeto do plano.
No caso sob análise, além de ser subjacente ao mercado de ações, a existência de
risco encontra-se reforçada no item 7, o qual prevê restrições ao direito de alienar as ações:
7. Restrições à Alienação de Ações
7.1. Salvo decisão específica em contrário do Comitê ou do Conselho de
Administração, o Beneficiário só poderá vender, transferir ou, de qualquer forma,
alienar as ações da Companhia adquiridas no âmbito do Plano, bem como aquelas
que venham a ser por ele adquiridas em virtude de bonificações,
desdobramentos, subscrições ou qualquer outra forma de aquisição, ou valores
mobiliários que dêem direito à subscrição ou aquisição de ações, desde que tais
ações ou valores mobiliários tenham decorrido para o Beneficiário da propriedade
das ações objeto do Plano (em conjunto, as "Ações"), se atendido o período
mínimo de indisponibilidade eventualmente estabelecido, a critério do Comitê ou
do Conselho de Administração, em cada Programa, o qual nunca será superior a 5
(cinco) anos, a contar da data do exercício da opção.
7.1.1. Não obstante o disposto no item 7.1, o Beneficiário poderá alienar, a
qualquer tempo, o número de Ações necessário para realizar o pagamento da
totalidade, ou da parcela mínima de realização, do Preço de Exercício de opções
exercidas.
Fl. 33901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
37
7.2. O Beneficiário se obriga a não onerar as Ações e a não instituir sobre elas
qualquer gravame que possa impedir a execução do disposto neste Plano.
7.3. A Companhia registrará transferência de Ações vinculadas ao Plano no
momento de sua ocorrência, ficando as mesmas indisponíveis pelo período
estabelecido no Programa.
Constatada a existência de voluntariedade, onerosidade e risco conclui-se pela
natureza mercantil do plano, devendo-se afastar o lançamento sobre essas verbas. Restam
prejudicados os demais argumentos da recorrente sobre a matéria.
Sobre a tributação da
participação nos lucros e resultados (levantamentos AV, AX, AZ, BA, BB, BC, BE, BF e BG)
Afirma a Recorrente que o PLR é fundamentado em acordos coletivos específico
para todos os estabelecimentos mencionados no relatório fiscal. Argumenta, ainda, que os
referidos acordos incluem os cargos de gestão.
A decisão recorrida deliberou por manter o lançamento relativo a esta rubrica, sob
as seguintes razões (fls. 33721-33722):
Apesar de os impugnantes alegarem que fizeram juntada dos acordos coletivos,
em detida análise dos documentos acostados aos autos, inclusive dos processos
administrativos fiscais conexos a este, não há confirmação de juntada de novos
acordos e/ou anexos que pudessem certificar a cobertura das localidades
mencionadas no Relatório Fiscal, para o Programa de Remuneração Variável (PRV)
atinente ao ano de 2009. O que há é apenas juntada de acordos coletivos do ano
de 2008 e 2010.
Assim, os contribuintes não provaram ter atendido à legislação vigente para que
fossem considerados regulares os pagamentos de tais rubricas nesses
estabelecimentos e em conseqüência todos os valores das remunerações pagas
aos segurados, sob tal rubrica, foram consideradas como sujeitas a incidência das
contribuições previdenciárias, conforme demonstrado nas planilhas números 116
a 122, 124 a 126, 128 e 132.
Como exemplo pode ser citado o estabelecimento Brumado/BA - planilha 95A, no
qual a autuada apresentou acordo coletivo de trabalho, firmado em 22/12/2008,
sem previsão de pagamento da PRV, levando a fiscalização a fazer incidir
contribuições previdenciárias sobre o mesmo. Ademais, se fez juntada
desnecessária de acordo coletivo de trabalho 2009/2010, firmado em
19/01/2010, com previsão de pagamento da remuneração até 31/5/2010, ou seja,
fora do período fiscalizado e tributado.
Destarte, a fiscalização constatou que, para os documentos juntados, há sempre a
afirmação de que a "ELEGIBILIDADE" e a "PARTICIPAÇÃO", são exclusivas dos
colaboradores ocupantes dos cargos operacionais e Técnico/Administrativo; há
inclusive cláusula segunda - alínea "c", do acordo coletivo de trabalho 2009/2010,
firmado em 25/01/2010 - planilha 95G, que estabelece que os parâmetros não
Fl. 33902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
38
são aplicáveis aos colaboradores pertencentes aos cargos de coordenação,
gerência, superintendência e diretoria e que para tais profissionais a empresa
divulgará oportunamente as condições e critérios para pagamento das respectivas
participações nos lucros e resultados (PPR/PRV), ou seja, ainda em 2010, a
autuada não havia incluído nos parâmetros para cálculo da remuneração referida,
os ocupantes dos cargos de gestores.
Conclui-se que uma das provas de não ter havido estabelecimento dos critérios
exigidos pela legislação é o fato de, apesar de o acordo coletivo para os
empregados lotados na sede, escritórios e fábricas na Cidade Industrial, Contagem
(Praça Louis Ensch, 240)e em Belo Horizonte (Av. Raja Gabaglia, 1781), firmado
em 25/8/2008 (planilha 95J), estabelecer em sua cláusula sexta a data de
pagamento para março/2009, ou seja, parcela única, a fiscalização constatou o
pagamento para o gestor Eduardo Francisco Lobo em duas parcelas conforme
demonstrado nas planilhas 96 e 97 denominada RECIBOS EDUARDO FRANCISCO
LOBO MAIO E DEZEMBRO. Assim, restou comprovado que os contribuintes
desrespeitaram o acordo e infringiu a legislação, haja vista que pagou sem
obediência aos parâmetros estabelecidos pelos próprios autuados.
Demais a mais, a fiscalização demonstra por meio das análises explicitadas nas
planilhas 98 a 113 que os pagamentos da rubrica PRV aos gestores de cada
unidade considerada foram muito superiores aos pagos aos empregados
ocupantes de cargos subordinados; tais valores tiveram, em todas as planilhas
citadas, o FATOR S/SALÁRIO, que se obedecido, em cada unidade considerada,
deveria tender para a igualdade e não ser maior para os ocupantes dos cargos de
gestão. Tal análise está resumida e reforça o entendimento da fiscalização na
planilha 114 denominada PRV RESUMO FATOR PRV GESTORES E NÃO GESTORES
que demonstra que o fator PRV para os gestores das unidades analisadas somou
93,18 contra 32,70 para os demais empregados.
Pelo exposto, fica comprovado que os pagamentos, da rubrica PRV, aos
empregados detentores de cargos de gestão não foi fundamentado em cálculos
por meio dos parâmetros estabelecidos e, conseqüentemente, realizados com
infração à legislação vigente.
Em conseqüência a fiscalização decidiu por tributar todos os pagamentos da
referida rubrica feitos aos gestores em todos os estabelecimentos da empresa,
conforme demonstrado nas planilhas anexadas a este processo administrativo
fiscal.
Os acordos coletivos autuados constam às seguintes folhas:
a) 33.015-33.115
(SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NA
INDÚSTRIA
DE
REFRATÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS);
b) 33.116-33.122 (SINDICATO DOS MINERADORES DE BRUMADO E MICRO REGIÃO
(SINDMINE);
Fl. 33903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
39
c) 33.233-33.240
(SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE PIRACICABA, RIO DAS
PEDRAS E SALTINHO);
d) 33.241-33.247 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
EXTRAÇÃO DE FERRO, METAIS BÁSICOS E PRECIOSOS -SINDIMINA, BA);
e) 33.248-33.265 (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE JOÃO MONLEVADE, BARÃO DE COCAIS,
BELA VISTA DE MINAS, SÃO DOMINGOS DO PRATA/MG; SINDICATO DOS
TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAL
ELÉ-TRICO E ELETRÔNICO DE JOÃO MONLEVADE, SÃO DOMINGOS DO PRATA,
BELA VISTA DE MINAS E RIO PIRACICABA);
f) 33.266-33.273
(SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS
SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E
INFORMÁTICA DE IPATINGA, BELO ORIENTE, IPABA E SANTANA DO PARAÍSO –
SINDIPA);
g) 33.274-33.280
(SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS
SIDERÚRGICAS,
METALÚRGICAS,
MECÂNICAS,
DE
MATERIAL
ELÉTRICO,
ELETRÔNICO, DESENHO/PROJETOS E DE INFORMÁTICA DE TIMÓTEO E CORONEL
FABRICIANO – METASITA);
h) 33.281-33.287
(SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE MATERIAL
ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA DE BARRA MANSA, VOLTA REDONDA,
RESENDE, ITATIAIA, QUATIS, PORTO REAL E PINHEIRAL);
i) 33.287-33.294 (COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO
NOS RESULTADOS — PPR 2008 – VITÓRIA); e
j) 33.295-33.299 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS).
Sobre os documentos, assim se manifesta a Recorrente (fls. 33.824-33.825):
Segundo o relatório de verificação fiscal, não foram apresentados os termos em
relação aos seguintes estabelecimentos: Conceição do Pará/MG; Poços de
Caldas/MG;
Uberaba/MG;
Onça
de
Pitangui/MG;
Itamarandiba/MG;
Esmeraldas/MG; Candeias/BA; Sento Se/BA; Santa Luz/BA; João Monlevade/MG e
Piracicaba/SP.
Afastando-se os fundamentos do lançamento, a Recorrente anexou à sua defesa
todos os acordos coletivos indagados pela fiscalização.
Nos municípios mineiros de Conceição do Pará/MG — Poços de Caldas/MG —
Uberaba/MG — Onça de Pitangui/MG — Itamarandiba/MG — Esmeraldas/MG
Fl. 33904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
40
acima referidos inexiste sindicado de base municipal a representar os
trabalhadores. Sendo assim, a Recorrente celebrou o acordo coletivo de trabalho
com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Refratários do Estado de Minas
Gerais (doc. 25 da impugnação), que tem base estadual como decorre de seu
estatuto (doc. 26 da impugnação) e como autoriza o art. 517 da CLT. O mesmo
vale para os Municípios de Candeias e Sento Sé na Bahia, pois o acordo celebrado
com o Sindicato de Brumado, os abrange (doc. 27 da impugnação). Isso, aliás, se
comprova pela relação sindical constante no CD anexo, que abrange esses
estabelecimentos, utilizada como base para pagamento da contribuição aos
sindicatos (doc. 28 da impugnação).
Para os estabelecimentos de Santa Luz/BA, João Monlevade/MG e Piracicaba/SP,
a Recorrente celebrou acordo específico com os respectivos sindicatos (doc. 29 da
impugnação).
Quanto aos estabelecimentos de Brumado/BA, lpatinga/MG, Serra/ES, Volta
Redonda/RJ e Timóteo/MG, a fiscalização aponta que os instrumentos de
negociação coletiva apresentados ou não continham previsão de pagamentos de
PLR, ou não se referiam ao período fiscalizado.
Novamente a Recorrente afastou o argumento fiscal com a juntada dos acordos
(doc. 30 da impugnação), esclarecendo, ademais, que estes são específicos, isto é,
apartado dos acordos e convenção coletiva que versam sobre outros assuntos.
O acórdão novamente ignorou a prova trazida pela recorrida, dizendo que não
houve a juntada dos acordos que trouxessem previsão do pagamento da PLR em
2009 (fls. 33.671).
O erro cometido pelo acórdão é grave e revela que ele não se importou em ler os
seus termos. Tivesse lido, teria percebido que os acordos foram firmados em 2008
com previsão de pagamento em 2009 e, portanto, são exatamente os acordos que
o fiscal autuante entendeu que não existiam.
Ora, os acordos coletivos juntados na Impugnação contemplam expressamente
esses estabelecimentos, e versam sobre a PLR a ser paga relativamente ao ano de
2008 em parcela única (março de 2009) e seu anexo institui todos os critérios e
metas para pagamento. O único acordo que destoa em seu formado é o de João
Monlevade/MG, no qual consta o pagamento também em parcela única, mas em
janeiro de 2009, e os critérios e metas são previstos não em anexo, mas na
Cláusula Trigésima Oitava.
O acórdão erra, também, ao afirmar que para o estabelecimento de Brumado/BA
não há previsão de pagamento da PLR/PRV (fls. 33.671/33.672).
Esta afirmação mostra, mais uma vez, que não deu a devida importância aos
documentos anexados à defesa da Magnesita, pois o acordo que abrange o
estabelecimento de Brumado/Ba está contido no doc. 30 da Impugnação e ele
prevê todos os critérios para o pagamento da verba em 2009.
Fl. 33905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
41
Segundo a Recorrente, no caso dos trabalhadores lotados nos municípios de
Conceição do Pará/MG; Poços de Caldas/MG; Uberaba/MG; Onça de Pitangui/MG;
Itamarandiba/MG; Esmeraldas/MG; Candeias/BA e Sento Sé/BA, não existe sindicato de base
municipal. Desse modo o acordo coletivo foi celebrado com o Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Refratários do Estado de Minas Gerais, no caso dos municípios mineiros, e com o
Sindicato de Brumado e Micro-região, no caso dos municípios baianos.
Em relação ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Refratários do Estado de
Minas Gerais, há relação de trabalhadores sindicalizados às fls. 33.126-33.169; 33.222-33.224 e,
em relação ao Sindicato de Brumado e Micro-região, a relação de trabalhadores encontra-se às fls.
33.225-33.232. Ambos os acordos foram celebrados em 2008 e preveem o pagamento da verba
em 2009, o que condiz com o período de apuração. Ademais, preveem regras claras e objetivas
para a mensuração do resultado, em acordo com o que determina a Lei n.o 10.101/2000. Tendo
sido o lançamento fundamentado, nos termos do relatório fiscal (fl. 64), exclusivamente na
inexistência dos acordos, a sua apresentação é o bastante para desconstitui-lo. Deste modo,
afasto a incidência das contribuições sobre o pagamento de PLR relativo aos trabalhadores dos
estabelecimentos de Conceição do Pará/MG; Poços de Caldas/MG; Uberaba/MG; Onça de
Pitangui/MG; Itamarandiba/MG; Esmeraldas/MG; Candeias/BA e Sento Sé/BA.
Veja-se que a afirmação do relatório fiscal (fl. 64) de que “[...] no que concerne ao
estabelecimento Brumado/BA — planilha 95A, a autuada apresentou acordo coletivo de trabalho
firmado em 22/12/2008 no qual não há entre as suas vinte e três cláusulas nenhuma que preveja
o pagamento de tal rubrica [...]”, foi esclarecida pela Recorrente que apresentou os acordos
coletivos específicos sobre o pagamento de PLR, a exemplo do documento à fl. 33.116, cuja
cláusula segunda assim dispõe:
CLÁUSULA SEGUNDA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU
RESULTADOS (PPR) — EXERCÍCIO 2008 A MAGNESITA e o SINDICATO usando do
direito à livre negociação e apoiados no art. 7°, inciso XXVI da Constituição Federal
/ 88, e com o objetivo de darem por satisfeitas as disposições à vista do prescrito
no art. 7°, inciso XI, da CF/88 e em atendimento ao art. 2°, caput e inciso II da Lei
10101, de 19 de dezembro de 2000, ajustam a participação dos seus empregados
nos lucros ou resultados da MAGNESITA, mediante as condições e critérios
estabelecidos no programa anexo, amplamente discutido pelas partes, que
integra este instrumento.
Encontrando-se nos autos acordos coletivos específicos sobre o pagamento de PLR
para os estabelecimentos de Brumado/BA (fls. 33.116-33.122), Piracicaba/SP (fls. 33.233-33.236);
Ipatinga/MG (fls. 33.266-33.268); Volta Redonda/RJ (fls. 33.281-33.283); Serra/ES (fls. 33.288-
33.290); João Monlevade/MG (fls. 33.248-33.265); e Timóteo/MG (fls. 33.274-33.276), cujos
instrumentos preveem o pagamento de PLR, em conformidade com a legislação, devem os valores
relativos à PLR em questão serem excluídos do lançamento.
Fl. 33906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
42
Em relação ao município de Santa Luz/BA, não localizei nos autos acordo coletivo
que abranja o estabelecimento situado naquele município, de modo que deve ser mantido o
lançamento.
Sobre as contribuições relativas ao estabelecimento de CNPJ n.o 08.684.547/0031-
80 — Betim (levantamento AU)
No recurso, a recorrente sustenta que na filial Betim opera-se exclusivamente um
armazém. Nesse local, são depositadas as mercadorias produzidas pela sede, sendo que os
colaboradores têm a incumbência de gerenciar a estocagem e a retirada dos itens, conforme a
demanda. Acrescenta que os empregados forneceram declarações que corroboram essa
informação (documento 38 da impugnação).
Em relação a este tópico, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz
de elidir a conclusão disposta no acórdão recorrido. Limitou-se a reiterar os fatos expostos na
impugnação e as declarações de funcionários apresentada anteriormente. Assim, adoto como
razões de decidir os argumentos do voto condutor da decisão de primeira instância, com
fundamento no art. 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, abaixo reproduzidos:
Feito o confronto entre o que fora alegado para a fiscalização (fl. 1.119) e o que
foi aduzido nas defesas administrativas percebe-se nitidamente uma contradição
entre as declarações firmadas para o fisco federal, haja vista que a não juntada de
provas hábeis a elidir a aferição indireta, é motivo bastante e suficiente para a
autoridade fiscal haver desconsiderado a resposta contida na declaração de folha
1.119 e arbitrado as remunerações pagas aos prestadores de serviços. É
inconcebível o fato de que, num depósito regular e de tamanha magnitude, não
exista segurança particular, mesmo que terceirizada, recepção, operadores de
máquinas, administrativo, e, em contrapartida, ocorra a efetivação de saída de
mercadorias em valor superior a R$3.500.000,00.
Rejeito o pedido neste tópico.
Em relação ao pedido subsidiário da recorrente para anular o acórdão
determinando-se a realização de diligência in loco, este não merece prosperar. Veja-se que nem
mesmo o princípio da verdade material — que rege o processo administrativo tributário —
permite suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação de suas afirmações.
Rejeito, portanto, a nulidade invocada.
Sobre a solidariedade das empresas Massambaba Mineração S.A; Magnesita
Service Ltda; MSA Agropecuária
Argumenta a recorrente que as empresas Massambaba Mineração S.A; Magnesita
Service Ltda; e MSA Agropecuária não podem ser mantidas no polo passivo, pois foram extintas
por incorporação.
Fl. 33907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
43
Realmente, as referidas empresas constam todas como “baixadas” no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica em consulta realizada por este relator. Contudo, no presente
processo, por se tratar da exigência de contribuição de terceiros, as referidas empresas não
constam como solidárias, questão que foi discutida no processo conexo a este.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento as seguintes verbas: (a) indenização
paga em decorrência do rompimento imotivado do contrato de trabalhadores estáveis por força
dos arts. 118, da Lei n. 8.213/91 (acidentado) e 10, II, “a”, do ADCT (cipeiro); (b) plano de outorga
de opção de compra de ações; e (c) participação nos lucros e resultados dos estabelecimentos
situados nos municípios de Conceição do Pará/MG, Poços de Caldas/MG, Uberaba/MG, Onça de
Pitangui/MG, Itamarandiba/MG, Esmeraldas/MG, Candeias/BA, Sento Sé/BA, Brumado/BA,
Piracicaba/SP, Ipatinga/MG, Volta Redonda/RJ, Serra/ES, João Monlevade/MG e Timóteo/MG.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva
A discordância em relação ao voto do relator diz respeito aos valores lançados,
apurados com base nas diferenças entre as remunerações declaradas na GFIP e àquelas presentes
na DIRF e DIPJ.
Inicialmente, devemos partir da premissa de que a apuração do salário de
contribuição deve se dar com base nas folhas de pagamento e na escrituração contábil do
contribuinte. No entanto, a legislação previdenciária admite que a autoridade fiscal lance mão de
informações existentes em outras declarações para aferir indiretamente o valor do salário de
contribuição quando o contribuinte fiscalizado não apresentar a documentação necessária para a
correta apuração. É o que dispõe o art. 33, § 6o, da Lei 8.212/1991. Neste caso, deve a autoridade
fiscal demonstrar que o contribuinte não apresentou as folhas de pagamentos e a escrituração
contábil, ou que estas não espelham a realidade dos fatos.
Fl. 33908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720891/2013-08
44
A utilização de informações presentes em outras declarações constitui importante
ferramenta de fiscalização, permitindo, a partir do cruzamentos de dados, a identificação de
indícios de sonegação de contribuições previdenciárias. Porém, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal deve apurar a base de cálculo das contribuições devidas com base nas folhas de
pagamento e na escrituração contábil. Somente nos casos de apresentação insuficiente de tais
documentos, impedindo a apuração correta do salário de contribuição, a fiscalização pode fazer
uso das prerrogativas conferidas pelo art. 33, § 6o, da Lei 8.212/1991.
No caso concreto em análise, não foi demonstrado a omissão do contribuinte
quanto à apresentação das folhas de pagamentos e da escrituração contábil. Assim, não havia
empecilhos para a autoridade fiscal conferir se as remuneração declaradas nas GFIPs
correspondiam aos valores contantes nas folhas de pagamento e na contabilidade.
É importante ressaltar que, apesar da semelhança de informações, as bases de
cálculos, informadas em declarações como DIRF, RAIS e DIPJ, podem divergir. A título de exemplo,
existem rubricas sujeitas ao IRPF, mas que não são base para as contribuições previdenciárias.
Podem ocorrer, também, variações decorrentes dos regimes adotados (caixa ou competência),
como alegado pelo Recorrente.
Portanto, não estando presentes os fundamentos para a realização de aferição
indireta, nos termos do art. 33, § 6o, da Lei 8.212/1991, a apuração do salário de contribuição das
contribuições previdenciárias deve ser realizada com base nas folhas de pagamentos e na
escrituração contábil do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 33909
DF CARF MF
Original